Tribunal: CARF
Processo: 16682.721010/2020-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS OBTIDOS NO EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação dos recursos no financiamento de exportações.
Embora o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo BACEN seja necessário para fruição do benefício de alíquota zero, não é suficiente, estando as empresas exportadoras sujeitas a procedimentos de fiscalização da RFB, à qual cabe a tarefa de homologar ou não o enquadramento do caso concreto à hipótese normativa prevista em lei para, no presente caso, aplicar a alíquota zero ao IRRF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2016
CSLL. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DAS MESMAS NORMAS DE APURAÇÃO DO IRPJ, INCLUSIVE NO QUE TANGE À INDEDUTIBILIDADE DE DESPESAS.
Ao se referir às normas de apuração e à apuração da base de cálculo, e considerando que os critérios de dedutibilidade de despesas constitui fator essencial da determinação da matéria tributável a que alude o artigo 142 do Código Tributário Nacional, é indene de dúvidas que o artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, e o artigo 28 da Lei no 9.430, de 1996, estenderam à CSLL as mesmas regras de indedutibilidade aplicáveis ao IRPJ.
Desse modo, ainda que fosse possível cogitar que a Lei no 7.689, de 1988, houvesse elencado de forma exaustiva os ajustes da base de cálculo da CSLL, verifica-se que a legislação posterior veio a determinar a aplicação à CSLL das mesmas normas de apuração do IRPJ, inclusive no que tange à indedutibilidade de despesas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Inteligência da Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721010/2020-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.867 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
GERDAU ACOS LONGOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS
OBTIDOS NO EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a
créditos obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação dos
recursos no financiamento de exportações.
Embora o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo BACEN seja
necessário para fruição do benefício de alíquota zero, não é suficiente, estando
as empresas exportadoras sujeitas a procedimentos de fiscalização da RFB, à
qual cabe a tarefa de homologar ou não o enquadramento do caso concreto à
hipótese normativa prevista em lei para, no presente caso, aplicar a alíquota
zero ao IRRF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2016
CSLL. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DAS MESMAS NORMAS
DE APURAÇÃO DO IRPJ, INCLUSIVE NO QUE TANGE À
INDEDUTIBILIDADE DE DESPESAS.
Ao se referir às “normas de apuração” e à “apuração da base de cálculo”, e
considerando que os critérios de dedutibilidade de despesas constitui fator
essencial da determinação da matéria tributável a que alude o artigo 142 do
Código Tributário Nacional, é indene de dúvidas que o artigo 57 da Lei no
8.981, de 1995, e o artigo 28 da Lei no 9.430, de 1996, estenderam à CSLL as
mesmas regras de indedutibilidade aplicáveis ao IRPJ.
Desse modo, ainda que fosse possível cogitar que a Lei no 7.689, de 1988,
houvesse elencado de forma exaustiva os ajustes da base de cálculo da CSLL,
verifica-se que a legislação posterior veio a determinar a aplicação à CSLL das
mesmas normas de apuração do IRPJ, inclusive no que tange à indedutibilidade
de despesas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721010/2020-42
Fl. 4824
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Inteligência da Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos de IRRF, vencidos o Relator e os Conselheiros
Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto, que davam provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone; ii) por unanimidade de votos,
ii.i) afastar as preliminares aventadas; ii.ii) manter o auto de infração relativo ao ajuste da base
negativa da CSLL; ii.iii) negar provimento ao recurso voluntário acerca da incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, mantendo a previsão. Inteligência da Súmula CARF no 108.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 4825
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 4731/4812) interposto em face do v.
acórdão de fls. 4700/4723, que julgou improcedente a impugnação de fls. 4207/4270 para o fim
de manter integralmente as exigências descritas nos autos de infração lavrados em 02.12.2020,
relativamente ao Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre pagamentos de juros a
residentes ou domiciliados no exterior e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, do ano-
calendário de 2016 (fls. 2878/2882).
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre os Autos de Infração às fls. 3.820/3.829, por meio dos
quais são exigidos, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2016:
i)
o valor principal de R$ 93.127.854,70 a título de IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) não recolhido, acrescido de multa de
75% e juros de mora; e
ii)
a adição de despesas indedutíveis na base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 3.547.169,26.
AUTO DE INFRAÇÃO DO IRRF
O valor exigido a título de IRRF, conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF),
incide sobre remessas ao exterior, durante o ano de 2016, do pagamento de juros por recursos
oriundos de empréstimos firmados com Gerdau Açominas Overseas Ltd, nas seguintes datas e
valores recebidos:

Os contratos tinham por objeto o pagamento antecipado de exportações futuras de
produtos e o Interessado em epígrafe (Devedor) assumiu a obrigação de realizar toda e
qualquer exportação de seus Bens exclusivamente para Gerdau Açominas Overseas Ltd
(Credor), assegurando-se, desse modo, o pagamento do Empréstimo por meio do fluxo natural
de exportações do Devedor ao Credor, exceto no Contrato no 4, firmado em 16/09/2014, no
qual a obrigação de realizar toda e qualquer exportação unicamente para o credor foi
excluída.
Essas antecipações, também conhecidas como Pré-Pagamento de Exportação (PPE),
nos termos do art. 73 da Circular BACEN n°3.689/2013 podem ser efetuadas pelo importador
ou por qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive por instituições financeiras, sendo praxe
o pagamento de juros entre a captação dos recursos e a efetiva exportação dos bens.
No curso do ano-calendário de 2016, conforme informado pelo Interessado em
Fl. 4826
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

epígrafe e atestado pela Autoridade Fiscal, foram remetidos ao Exterior o pagamento dos juros
acordados nos aludidos contratos, conforme tabulados a seguir:

O contribuinte não recolheu o IRRF sobre essas remessas, pois entendeu que estaria
ao abrigo da norma isentiva do inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997:
Lei 9.481, de 1997.
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para
zero, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 10.12.97)
( ...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao
financiamento de exportações.
(...)
§ 1o Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X e XI do caput deste artigo, deverão
ser observadas as condições, as formas e os prazos estabelecidos pelo Poder
Executivo. (Renumerado do parágrafo único pela Lei no 13.043, de 2014).”
Entretanto “os recursos recebidos em virtude dos adiantamentos concedidos não
foram utilizados para financiamento de exportações, mas sim foram, nos mesmos dias de seus
recebimentos, utilizados pela fiscalizada para efetuar aporte de capital em outra empresa,
para aquisição de participação societária e para aumento do capital de empresa investida. A
exceção fica, novamente, por conta do contrato de 2014. Neste, não há a vinculação direta
entre recebimento e investimento.”
Em relação aos três primeiros contratos, prossegue a Autoridade Fiscal
(destaque no original):
conforme comprovam os documentos obtidos no decorrer do procedimento fiscal
juntamente com os respectivos registros contábeis, os recursos objeto dos
adiantamentos foram registrados, nas datas em que recebidos, nas contas
contábeis de disponibilidades representativas das contas bancárias nas quais
foram depositados e, destas mesmas contas, nas mesmas datas em que
recebidos, foram retirados e utilizados para fins diversos que não o
financiamento das exportações ou do processo produtivo dos bens a serem
exportados, de forma que se impõe no presente caso a aplicação da alíquota de
25% do IRRF sobre os juros pagos em função dos contratos de adiantamento,
fixada pelo art. 9o da Lei 9.779, de 1999, haja vista o descumprimento da
condição estabelecida no inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997, para gozo
da alíquota zero.
Em relação ao quarto contrato, “não houve alocação imediata dos recursos para
efetuar aporte de capital em outra empresa, seja para aquisição de participação societária ou
para aumento do capital de empresa investida", mas a Autoridade Fiscal também entendeu que
não ficou caracterizada a adequação à legislação para usufruto do benefício da alíquota zero,
pois na sua dicção:
Enquanto nas operações anteriormente descritas verifica-se, de imediato e de
forma transparente, a não vinculação das importâncias recebidas com o
Fl. 4827
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

financiamento de exportações, neste último caso, no contrato de 16/09/2014, o
que ocorre é a continuidade de um processo de capitalização com recursos de
coligada no exterior, caracterizando operação de mutuo intercompany com
roupagem de adiantamento de pagamento de exportação com o real propósito
de esquivar-se da tributação na fonte quando do pagamento dos juros
remuneratórios.
Fica claro portanto que o modus operandi da empresa se apresenta consolidado
e repetido conforme demonstrado nos itens anteriores. Desta vez, contudo,
houve pequena alteração que, por sua vez, não modificou a substancialidade de
uma operação que visa, basicamente, remeter valores de juros para o exterior
sem a retenção de Imposto de renda.
A amparar seu entendimento, a Autoridade Fiscal colacionou a Portaria MF no 70
publicada em Abril/1997 quando estava em vigor a Medida Provisória 1.563, de 1996, da qual
se originou a Lei 9.481, que regulamentou as condições, formas e prazos para usufruir desse
benefícios (grifos no TVF):
Portaria MF no 70
"Art. 1°Para efeito do benefício da alíquota zero do imposto de renda incidente
nas remessas para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nas
hipóteses dos incisos II, III, IV, VIII, X e XI do art. 1° da Medida Provisória n°
1.56 3, de 1996, devem ser atendidos os seguintes requisitos:
(...)
V - nos pagamentos de juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação
e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais, bem assim de juros e
comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento
de exportações: tenham sido os recursos, comprovadamente, aplicados no
financiamento de exportações brasileiras.
(grifos nossos) (...)
§ 2°A comprovação a que se refere o inciso V, pelo banco autorizado a operar
em câmbio, será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis
globais diários, observadas normas específicas, expedidas pelo Banco Central
do Brasil.
§ 3° Sobre os juros e comissões correspondentes à p arcela dos recursos a que
se refere o inciso V, não aplicada no financiamento de exportações brasileiras,
incidirá o imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento." (grifos
nossos).
“A atual regulamentação do aspecto financeiro dos contratos de antecipação de
exportações com prazo superior a 360 dias encontra-se na Resolução BACEN no 3.844, de 23
de março de 2010, Anexo II, Capítulo II, Seção II, e na Circular BACEN/DC no 3.689, de 16 de
dezembro de 2013, Título II, Capítulo III, Seção II, Subseção II, conforme segue" (destaques
no TVF):
Resolução no 3.844/2010
“Seção II
Operações de recebimento antecipado de exportação
Art. 15. Sujeitam-se a registro, nos termos deste Regulamento, os recursos
ingressados no País referentes a recebimento antecipado de exportação com
anterioridade superior a 360 (trezentos e sessenta) dias em relação à data do
embarque da mercadoria ou da prestação do serviço.
Art. 16. A operação de recebimento antecipado de exportação com prazo
superior a 360 (trezentos e sessenta) dias pode ser vinculada a exportação do
tomador do financiamento, de sua controladora, de suas controladas, ou de
empresas que sejam controladas por sua controladora.
Art. 17. A amortização das operações de que trata esta seção deve ser efetuada
mediante o embarque das mercadorias ou a prestação de serviços, podendo os
juros ser pagos por meio de transferências financeiras ou de exportações.
Fl. 4828
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Art. 18. Na hipótese de não ocorrer o embarque das mercadorias ou a prestação
de serviços de que trata o art. 17, faculta-se o retorno, ao exterior, dos recursos
que ingressaram no País na forma desta seção, ou a transferência do
correspondente registro para as modalidades de investimento estrangeiro direto
ou de empréstimo externo.
Circular BACEN/DC no 3.689/2013
“Subseção II
Recebimento antecipado de exportação, com prazo de pagamento superior a
360 (trezentos e sessenta) dias
Art. 71. Esta subseção dispõe sobre o registro, no módulo ROF do RDE, das
operações de recebimento antecipado de exportação de mercadorias ou de
serviços, com anterioridade superior a 360 (trezentos e sessenta) dias em relação
à data do embarque da mercadoria ou da prestação do serviço.
Art. 72. Para o registro da operação de que trata esta subseção, é necessário o
efetivo ingresso dos recursos no País.
Art. 73. As antecipações de recursos a exportadores brasileiros, para a
finalidade prevista nesta subseção, podem ser efetuadas pelo importador ou por
qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive instituições financeiras.
Art. 74. O ingresso de que trata esta subseção pode se dar por transferência
internacional em reais, aí incluídas as ordens de pagamento oriundas do exterior
em moeda nacional, ou por contratação de câmbio liquidado anteriormente ao
embarque da mercadoria ou da prestação do serviço.”
Então, na ótica da Autoridade Fiscal, o Interessado em epígrafe não está ao abrigo
norma isentiva do inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997, pois foi constatado que:
i)
a amortização do valor principal devido no âmbito dos Contratos
PPE/RAE firmados em 2007, 2008 e 2010 ocorreu mediante transferências
bancárias de recursos mantidos no exterior e oriundos de exportações
realizadas e não por meio de exportações diretamente à sociedade no exterior;
ii)
no âmbito do Contrato PPE/RAE firmado em 2014, a Gerdau
Overseas não era a destinatária dos produtos exportados pela Impugnante,
“pequena alteração que, por sua vez, não modificou a substancialidade de
uma operação que visa, basicamente, remeter valores de juros para o exterior
sem a retenção de Imposto de renda”.
AUTO DE INFRAÇÃO DA CSLL
Autoridade Fiscal verificou que “foram corretamente adicionadas à base de cálculo
do IRPJ, mas não foram adicionados à base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL)" as seguintes despesas:
i)
Multas e Infrações de Trânsito no total de R$ 16.414,69; e
ii) Desp. Tributárias – Multas Fiscais ND no valor de R$ 3.530.754,57.
Nesse contexto, foi constituída a exigência de adicionar essas despesas à base de
cálculo da CSLL tal como preconizado nos art. 56 e 57 da revogada Instrução Normativa SRF
no390/2004, vigente à época dos fatos e mantido na vigente Instrução Normativa RFB no
1700/2017 que dispõe sobre a determinação e o pagamento do Imposto de Renda e da CSLL:
Instrução Normativa RFB no 1700/2017
CAPÍTULO XXIV DA DEDUÇÃO DE TRIBUTOS E MULTA (...)
Art. 132. Não são dedutíveis na apuração do lucro real e do resultado ajustado
as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as
impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento
de tributo.
Art. 133. As multas impostas por transgressões de leis de natureza não tributária
são indedutíveis como custo ou despesas operacionais
Aponta a Autoridade Fiscal que a necessidade de adicionar tais despesas à base de
Fl. 4829
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

cálculo da CSLL, tal como normatizado pela RFB, encontra-se amparado pela combinação do
art. 13 da Lei no 9.249/1995 com o art. 47 da Lei no 4.506/1964:
Lei no 9.249/1995
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
I
- de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de
férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20
de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja constituição
é exigida pela legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)
II
- das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção
ou comercialização dos bens e serviços;
III
- de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
IV
-
das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores; V
- das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear
seguros e planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da
previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa
jurídica;
VI
- das doações, exceto as referidas no § 2o; VII - das despesas com
brindes.
VIII - de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem
objeto de arrendamento mercantil pela arrendatária, na hipótese em que esta
reconheça contabilmente o encargo. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) .“
Lei no 4.506/1964
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa
IMPUGNAÇÃO
O Impugnante inicialmente discorreu sobre os juros pagos à sua controlada no exterior
Gerdau Açominas Overseas Ltd. (Gerdau Overseas), no âmbito de contratos de pagamento
antecipado de exportação celebrados na modalidade comumente denominada “pré-pagamento
de exportação” (PPE), também conhecidos como “recebimento antecipado de exportação"
(RAE).
Em sede de preliminar, requer a nulidade do lançamento de IRRF por vício material
pela:
a)
precariedade do trabalho investigativo “que culminou na lavratura do
lançamento ora combatido focou na “fotografia” da movimentação financeira
de um único dia e da respectiva conta bancária para cada captação,
ignorando os fatos comprovados e que efetivamente ocorreram durante todo o
longo prazo de duração dos Contratos PPE/RAE.”
b)
incongruência do lançamento em relação ao Contrato de PPE/RAE
firmado em 2014 vis a vis com o lançamento do IRRF vinculados aos
Fl. 4830
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

pagamentos de juros ocorridos no ano de 2017, objeto do PAF no
16682.720741/2020-71, no qual o próprio Fisco reconheceu que todos os
requisitos para a legítima fruição da alíquota zero do IRRF foram devidamente
atendidos.
No mérito, em relação ao lançamento de IRRF, sustenta que:
ii)
em relação ao Contrato firmado em 2014, teria ocorrido alteração de
critério, pois no lançamento do IRRF vinculados aos pagamentos de juros
ocorridos no ano de 2017, objeto do PAF no 16682.720741/2020-71, o próprio
Fisco reconheceu que todos os requisitos para a legítima fruição da alíquota
zero do IRRF foram devidamente atendidos;
iii)
ainda em relação ao Contrato firmado em 2014, também foi afastada a
cobrança do IRRF sobre os pagamentos de juros ocorridos no ano de 2014 pelo
Acórdão DRJ-BHE n° 02-92.748, de 23/004/2019, entendimento confirmado
pelo Acórdão CARF n° 1302-004.406, de 10/03/2020;
iv)
recebeu recursos de um financiador (Gerdau Overseas), utilizados
para financiar a exportação de bens para um terceiro, cliente importador dos
produtos comercializados. O preço pago pelo importador é utilizado para saldar
o valor principal da dívida do exportador brasileiro (o Impugnante) junto ao
financiador no exterior, a Gerdau Overseas.
v)
esse procedimento é chamado de “vinculação de exportações”,
absolutamente normal e comum aos Contratos PPE/RAE, conforme previsto no
artigo 73 da Circular BACEN n° 3.689/2013 citado pelo próprio TVF.
vi)
o entendimento Fazendário parte da equivocada premissa de que os
recursos captados por meio dos Contratos PPE/RAE pudessem ser
“carimbados”, sem que fossem examinados o emprego dos recursos na
realização dos investimentos de exportação ou a existência de outros recursos
financeiros na época que pudessem ter sido utilizados para a aquisição de
investimentos;
vii)
incorreu em custos com as exportações em valores, inclusive,
superiores, aos recursos captados;
viii)
em relação as exportações objeto dos Contratos PPE/RAE no período
de dezembro de 2007 a 2018 (objeto de exame pelo Parecer Técnico Grant
Thornton, anexado ao presente processo), os valores exportados somados a
itens específicos e inerentes à atividade de exportação, tais como frete e
logística (U$D 3.010.300.969,18), superam substancialmente o valor captado
nos financiamento (U$D 1.576.000.000,00);
ix)
os recursos para o financiamento de exportações são consumidos ao
longo dos anos do ciclo de produção do Impugnante, e não imediatamente após
a obtenção destes recursos através de um Contrato PPE/RAE;
x)
os Contratos PPE/RAE estão integralmente amortizados, mediante
exportações próprias do Impugnante realizadas durante o seu respectivo prazo
de vencimento, fato incontroverso nos presentes autos reconhecido nas tabelas
que constam no próprio TVF (fl. 3811);
xi)
não apenas cumpriu com todas as obrigações constantes dos Contratos
PPE/RAE relacionadas à amortização integral do valor principal dos
financiamentos com suas exportações próprias, como também registrou todas
as informações pertinentes a esses contratos no SISBACEN, no RDE-ROF,
com
os
códigos
2511
–
“RECEBIMENTO
ANTECIPADO
DE
EXPORTAÇÃO”, sendo que os valores referentes aos juros pagos à Gerdau
Overseas foram igualmente reportados ao BACEN, nos termos formalizados
pelos contratos de câmbio anexos (fls. 134 a 171)
No mérito, em relação ao lançamento de CSLL alega que (grifos no original):
i)
...é importante frisar que o artigo 299 do RIR/99, vigente à época dos
fatos, trata da dedutibilidade de despesas para o fim de apuração do lucro real
(IRPJ), sendo silente quanto à adição na base de cálculo da CSLL, que é
Fl. 4831
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

tributo distinto e com características próprias, conforme esclarecido pela
Impugnante à autoridade lançadora durante o procedimento de fiscalização,
em resposta ao Termo de Intimação n° 4;
ii)
...a Lei no 7.689/88, que instituiu a CSLL, previu os valores que
impactam a apuração da base de cálculo desse tributo. Dentre tais exclusões
não estão previstas as despesas consideradas indedutíveis nos termos da
legislação do IRPJ;
iii)
Posteriormente, foi editada a Lei n o 9.249/95, que altera a legislação
do IRPJ e da CSLL e, em seu artigo 13, introduz determinadas vedações na
dedução de despesas pelas pessoas jurídicas, para fins de apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL. Tem-se, assim, que todas as exclusões da
base de cálculo da CSLL e despesas consideradas indedutíveis foram
relacionadas taxativamente no artigo 2o da Lei no 7.689/98 e pelo artigo 13 da
Lei n o 9.249/95;
iv)
Especificamente no que diz respeito à (in)dedutibilidade de multas de
natureza fiscal, o artigo 41, §5o da Lei n° 8.981/95 é expresso ao fazer
referência unicamente ao “lucro real”, sem qualquer menção à base de
cálculo da CSLL;
Aponta que este “posicionamento também foi compartilhado pela C CSRF, com
destaque para os Acórdão no 9101-001.510 (sessão e 20.11.2012) e 9101-001.839 (sessão de
10.12.2013), o qual concluiu que “descabe a adição de despesas consideradas desnecessárias,
com fundamento unicamente em norma da legislação do IRPJ, considerando que a base de
cálculo da CSLL não se confunde com o lucro real tributado pelo IRPJ”. Confira-se a ementa
desse último julgado:”
DESPESAS DESNECESSÁRIAS NO IRPJ. DEDUTIBILIDADE NA CSLL.
BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido é o resultado do período de apuração com observância da legislação
comercial e com os ajustes previstos na legislação específica. Descabe a adição
de despesas consideradas desnecessárias, com fulcro unicamente em norma da
legislação do Imposto de renda, pois a base de cálculo da contribuição não se
confunde com o lucro real tributado pelo imposto de renda.
Ainda em relação ao mérito, defende a inaplicabilidade de juros sobre multa, nos
seguintes termos:
“PARTE C - INAPLICABILIDADE DE JUROS SOBRE MULTA
256. Por fim, é de se ressaltar que, na absurda hipótese de vir a ser mantida a
autuação, será indevida a imposição de juros de mora sobre a multa de ofício
lançada, e não paga no vencimento, seja por falta de previsão legal, seja porque
o enquadramento legal apontado no auto de infração não autoriza a imposição
de juros sobre a multa de ofício, mas apenas sobre os tributos supostamente
não pagos, nos termos do artigo 61 da Lei n° 9.430/96.”

3.A 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 houve
por bem julgar improcedente a impugnação, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2016
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS OBTIDOS NO
EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a créditos obtidos
no exterior é necessária a comprovação da destinação dos recursos no financiamento de
exportações. Inexistindo tal comprovação, aplica- se a alíquota de 25%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 4832
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Ano-calendário: 2016
DEDUTIBILIDADE DE MULTAS POR INFRAÇÕES. REQUISITOS
Não são dedutíveis as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as
impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo, bem
como são indedutíveis as multas impostas por transgressões de leis de natureza não tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual argui,
preliminarmente, a nulidade da r. decisão recorrida por (i) ausência de análise do conjunto
probatório dos autos; (ii) ausência de apreciação dos fundamentos por ela apresentados; e (iii)
alteração do critério jurídico de lançamento, para, no mais, reeditar e reforçar os argumentos da
sua impugnação de fls. 4207/4270.
5.É o relatório.

Fl. 4833
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Voto Vencido
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuida-se de lançamento relativo a (i) Imposto de Renda Retido na Fonte
incidente sobre pagamentos de juros a residentes ou domiciliados no exterior e (ii) adição de
despesas indedutíveis que “foram corretamente adicionadas à base de cálculo do IRPJ, mas não
à base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)”, relativamente a
multas e infrações de trânsito e multas fiscais; do ano-calendário de 2016.
8.Em síntese, a Recorrente suscita preliminares de nulidade da r. decisão recorrida
e do lançamento para, no mérito, deduzir o seu inconformismo com base nos seguintes aspectos
resumidos no item 289 do RV:
 A única condição para aplicação da alíquota zero de IRRF de que trata o artigo
1o, inciso XI da Lei no 9.481/97 é a efetiva exportação de produtos pelo
contribuinte durante o prazo de duração dos contratos e a observância das
normais cambiais. Essa é a correta aplicação do regime jurídico aplicável ao
financiamento de longo prazo de exportações, conforme inclusive reconhecido
no Parecer do Professor Humberto Ávila anexado aos presentes autos;
 A Recorrente cumpriu com todos os requisitos legais necessários para a
fruição da alíquota zero do IRRF de que trata o artigo 1o, inciso XI da Lei no
9.481/97, sendo os efeitos desses dispositivos legais totalmente aplicáveis aos
pagamentos de juros realizados à Gerdau Overseas no âmbito dos Contratos
PPE/RAE, devendo ser reconhecido o direito da Recorrente à alíquota zero do
IRRF. As provas anexadas aos presentes autos foram inclusive reforçadas pelo
Parecer Técnico da Grand Thornton Brasil;
 A Recorrente demonstrou no presente Recurso que o fato de os Contratos
PPE/RAE terem sido amortizados mediante transferências bancárias a partir
de recursos oriundos de exportação mantidos em sua conta no exterior não
implicou qualquer irregularidade e sim evidenciou que exportações foram
efetuadas no curso dos contratos e que o produto das exportações foi utilizado
na amortização dos Contratos PPE/RAE. Para comprovar estes fatos, a
Recorrente apresentou na sua Impugnação planilhas de controle, que indicam
cada um dos embarques efetuados no âmbito dos Contratos, assim como notas
fiscais, conhecimentos de transporte e documentos de embarque que indicam a
efetiva realização de exportação de produtos pela Recorrente, além de cópia
da planilha com vinculação das exportações realizadas pela Recorrente aos
Contratos PPE/RAE, de forma a comprovar tais fatos;
 O fato de a Gerdau Overseas não ser a importadora dos produtos não
descaracteriza a operação como PPE/RAE, tampouco representa qualquer
irregularidade ou desvio de finalidade capaz afastar o direito à alíquota zero de
IRRF, tendo em vista que as normas BACEN expressamente preveem que as
Fl. 4834
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

antecipações de recursos a exportadores brasileiros podem ser efetuadas pelo
importador ou por qualquer pessoa jurídica, inclusive instituições financeiras.
Ainda, inexiste qualquer irregularidade nos contratos em razão da sua
amortização ter ocorrido através de transferências bancárias efetuadas de
recursos oriundos de exportações da Recorrente e mantidos em conta bancária
no exterior, uma vez estes recursos têm origem justamente em operações de
exportação que foram custeadas com os recursos captados no prazo dos
Contratos PPE/RAE. A esse respeito, a Recorrente também evidenciou a
amortização integral dos Contratos PPE/RAE mediante recursos auferidos por
meio de operações de exportação mantidos em sua conta no exterior,
devidamente declarada à RFB por meio da DEREX;
 Os recursos captados a partir dos Contratos PPE/RAE integraram o caixa e as
disponibilidades da Recorrente sendo destinados ao custeio de sua produção e
exportação de produtos ao longo do prazo de vigência desses contratos. A
Recorrente comprovou a efetiva aplicação dos recursos captados no
financiamento de suas exportações através de planilha com demonstrativo dos
custos totais incorridos para a realização de exportações, ano a ano, de 2007 a
2018, conforme balanços, obrigações acessórias transmitidas à RFB,
informações sobre os custos médios incorridos com a produção e exportação
de vergalhão de aço (incluindo gastos com pessoal, materiais específicos,
manutenção, matéria-prima, frete, seguros, comissões de agentes, despesas
portuárias, dentre outros). Ao apresentar todos esses dados, a Recorrente
demonstrou que os recursos obtidos com os Contratos de PPE/RAE foram
consumidos com os custos, ano a ano, para a produção de suas exportações,
conforme igualmente corroborado pelas conclusões do Parecer Técnico Grant
Thornton;
 Ainda que o presente caso fosse indevidamente analisado sob uma perspectiva
de aplicação imediata dos recursos, a premissa da autoridade lançadora se
revela completamente descabida, já que à época da celebração dos Contratos
PPE/RAE, a Recorrente comprovadamente dispunha de recursos para arcar
com os novos investimentos realizados. Portanto, o fato de que as contas
bancárias terem sido movimentadas para pagamento de investimentos
efetuados pela Recorrente visando à expansão das suas atividades produtivas
não qualifica o alegado “desvio de finalidade”.
 Ademais, não podendo ser ignorado, nesse contexto, que dinheiro é bem
fungível, nos termos delimitados pelo artigo 85 do Código Civil e que a
aplicação dos recursos captados deve ocorrer a longo prazo, sob pena de
violação ao disposto nos artigos 109 e 110 do CTN. A Recorrente comprovou
esses fatos a partir dos razões contábeis da composição dos saldos de
disponibilidades e aplicações financeiras relativas aos períodos em que os
contratos foram celebrados, bem como planilha indicativa das médias de
disponibilidades e aplicações financeiras de titularidade da Recorrente;
 Conforme demonstrado acima e corroborado pelas conclusões do Parecer do
Professor Humberto Ávila, a legislação dispõe que o exportador deve aplicar
os recursos obtidos no exterior no custeio dos produtos exportados ao longo
do prazo dos Contratos PPE/RAE, alcançando-se assim o objetivo do
financiamento, o que inegavelmente restou demonstrado com a realização de
exportações no montante captado. A Recorrente comprovou, nesse sentido, o
Fl. 4835
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

enquadramento de suas operações no conceito de PPE/RAE e assim, a total
aderência ao regime jurídico aplicável a operações desta natureza;
 Todos os documentos e provas relacionados aos Contratos de PPE/RAE foram
objeto de análise do Parecer Técnico Grant Thornton, assim como examinados
pelo Parecer do Professor Humberto Ávila que reconhece pela solidez do
conjunto probatório ignorado pela autoridade lançadora no presente caso e a
ilegalidade do Auto de Infração; e
 Por fim, a Recorrente demonstrou que é ilegítima a glosa de despesas, para
fins da CSLL, com o pagamento de multa, na medida em que o lançamento
amplia a base de cálculo dessa contribuição, seja pela criação de adição não
veiculada em lei ou pela existência de dispositivos que limitam a
dedutibilidade das despesas unicamente para o IRPJ, o que justifica o
cancelamento integral da referida glosa.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
9.Suscita a Recorrente a nulidade do v. aresto recorrido por entender que este
deixou de analisar os fatos e provas do caso concreto, formando sua convicção sem qualquer
análise do robusto conjunto probatório carreado aos autos, bem como pela falta de apreciação
dos fundamentos apresentados em sua impugnação.
10.Contudo, a leitura da r. decisão recorrida permite concluir que esta se baseou
na circunstância de que a Autoridade Fiscal teria demonstrado que os valores dos créditos
oriundos do exterior, sobre os quais incidiram os juros pagos pela Recorrente, não foram
utilizados, direta ou indiretamente, para o financiamento das exportações, uma vez que foram
destinados, nos mesmos dias de seus recebimentos, para efetuar aporte de capital em outra
empresa; para aquisição de investimento; para aumento do capital de empresa investida; e, em
um dos casos, recebidos como operação de mútuo de coligada no exterior, sob a roupagem de
adiantamento de pagamento de exportação, uma vez que as exportações relacionadas não foram
realizadas em favor da empresa que providenciou tal adiantamento, indicando desvio de
finalidade na alegada operação de financiamento à exportação.
11.A partir desse panorama factual sobre o qual foram erigidas as conclusões
expostas pela fiscalização e chanceladas pela r. decisão de piso, considerando que o ponto fulcral
em que se alicerçou o lançamento foi o de que os recursos obtidos do exterior não teriam sido
especifica e diretamente utilizados para o financiamento das exportações, pouco importando se
estas vieram a se concretizar ao longo do período de execução contratual, era despicienda a
realização de qualquer outra análise de provas e exame de alegações distintas desse contexto.
12.Vale dizer, segundo o v. acórdão vergastado, os recursos recebidos pela
Recorrente a título de Pré-Pagamento de Exportação (PPE), na medida em que teriam sido
utilizados para finalidade diversa (aporte, aumento de capital, investimento e empréstimos), não
foram destinados para o financiamento das exportações, de modo que estas foram realizadas sob
outras fontes de custeio que não aqueles. Assim, a efetividade das exportações, segundo decisão
majoritária do colegiado a quo, não seria suficiente para autorizar a aplicação da alíquota zero de
IRRF sobre as remessas dos juros incidentes sobre aqueles adiantamentos, conforme previsão
constante do inciso XI do artigo 1o da Lei 9.481, de 1997.
Fl. 4836
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

13.Nesse passo, não se pode confundir “error in judicando” com “error in
procedendo”. Enquanto o último se refere a erro do julgador ao proceder, consistente na
inobservância dos requisitos formais necessários para a prática de determinado ato, o segundo é
inerente ao equívoco na solução da lide, seja pela má interpretação e aplicação da legislação, seja
por que não concebida com a adequada correlação dos fatos ao plano abstrato da norma.
14.A valoração da prova, a partir de interpretação legal acolhida pelo julgador,
consubstancia aspecto intrínseco ao seu convencimento e às suas razões de decidir, que não
configuram erro de procedimento e que, mesmo que se fossem equivocadas, seriam inerentes a
“error in judicando”.
15.No caso, não se verifica a existência de “error in procedendo”, não se tratando
de ausência de apreciação de argumentos ou de provas, mas sim de tese adotada pelo “decisum”,
a partir de elementos de convicção extraídos dos autos.
16.Já no que tange à alegação de que a decisão recorrida padeceria de nulidade
por alteração do critério jurídico do lançamento, verifica-se que o decisum foi claro ao adotar
como razão de decidir o fato de que “Especificamente em relação ao Contrato de Pré-
Pagamento de Exportação de 2014 (US$ 325.000.000,00), concluiu a Autoridade Fiscal que,
uma vez que não há vínculo entre o empréstimo recebido da Gerdau Açominas Overseas Ltd. e
as exportações usuais da empresa”, em perfeito alinhamento à motivação adotada pela
fiscalização no sentido de que, em relação a este contrato, “Não houve alocação imediata dos
recursos para efetuar aporte de capital em outra empresa, seja para aquisição de participação
societária ou para aumento do capital de empresa investida (...) Enquanto nas operações
anteriormente descritas verifica-se, de imediato e de forma transparente, a não vinculação das
importâncias recebidas com o financiamento de exportações, neste último caso, no contrato de
16/09/2014, o que ocorre é a continuidade de um processo de capitalização de recursos com
coligada no exterior, caracterizando operação de mutuo intercompany com roupagem de
adiantamento de pagamento de exportação com o real propósito de esquivar-se da tributação na
fonte quando do pagamento dos juros remuneratórios”.
17.Ou seja, o TVF indica que a falta de vinculação, no caso do Contrato de Pré-
Pagamento de Exportação de 2014, se deu de forma paulatina, e não de modo imediato, como
nos demais casos. Em outras palavras, a ausência de vinculação entre o ingresso dos recursos
oriundos do exterior e as exportações se aplica a todos os contratos de PPE, circunstância sobre a
qual se apoiou o lançamento e a decisão recorrida.
18.Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
19.Nessa rubrica, a Recorrente insiste na precariedade e nulidade do lançamento
pela ausência de análise do conjunto probatório dos autos e pela ausência de base legal e
motivação à luz do regime jurídico aplicável aos contratos PPE/RAE, assim como pela mudança
de critério jurídico. Assim, em breve síntese, defende a Recorrente que:
 a única condição estabelecida pelo inciso XI do artigo 1o da Lei no 9.481, de
1997, reforçada pela diretriz do artigo 9o da Lei no 9.779, de 1999, com
redação da Lei no 11.488, de 2007, para a aplicação da alíquota zero de IRRF
Fl. 4837
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

sobre o pagamento de juros relativos a créditos do exterior, consiste na
destinação dos recursos obtidos ao financiamento das exportações.
 há necessidade da investigação correta e exaustiva da efetiva aplicação dos
recursos financiados ao longo de todo o prazo dos contratos PPE/RAE, a fim
de se identificar e mensurar eventual “parcela dos créditos” não devidamente
aplicada no financiamento de exportações e que, inferir a aplicação dos
recursos captados a partir da análise da movimentação financeira de apenas 1
(um) dia para cada contrato PPE/RAE, é incompatível com a aplicação do
mencionado dispositivo legal e o regime jurídico aplicável aos financiamentos
de longo prazo.
 não foi identificada parcela dos recursos não destinada ao financiamento de
exportações, sendo que em nenhum momento do processo fiscalizatório foram
solicitados documentos usuais às operações de PPE/RAE, de modo a permitir
a análise em toda a sua extensão, tais como (a) faturas comerciais,
conhecimentos de transporte (bill of landing) e documentos de embarque que
indicam a efetiva realização de exportação pela Recorrente (fls. 3694 a 3706);
e (b) documentos que demonstrem o custeio dos produtos exportados, a fim de
se verificar o efetivo emprego dos recursos captados com os Contratos
PPE/RAE.
 a Autoridade Fiscal ignorou o fato de que todos os Contratos PPE/RAE foram
integralmente amortizados com exportações próprias, realizadas dentro do
prazo contratado, e devidamente baixados no SISBACEN, o que é facilmente
identificado através das respectivas telas ROFs apresentadas no curso do
procedimento de fiscalização (fls. 162/176) e reapresentadas na impugnação
(fls. 3340/3385).
 o trabalho fiscal deixou de aprofundar a análise do conjunto de informações e
documentos apresentados no curso do procedimento de fiscalização e que,
com o objetivo de imputar suposta irregularidade à conduta da Recorrente,
ignorou por completo todo o custeio da produção de bens pela Recorrente e a
sua exportação como lastro da amortização integral dos Contratos PPE/RAE,
com o cumprimento integral do regime jurídico aplicável aos financiamentos
de longo prazo de exportações, como se tais informações fossem dispensáveis
à correta análise do caso concreto.
 a análise superficial realizada pela Autoridade Fiscal representa clara violação
ao artigo 142 do CTN, segundo o qual a Fiscalização tem o dever de investigar
a ocorrência do fato gerador por ocasião do lançamento tributário.
 os mesmos Contratos de PPE/RAE em exame nos presentes autos, incluindo
todos os aspectos relacionados ao pagamento de juros à Gerdau Overseas,
foram objeto do Processo Administrativo n° 16682.720741/2020-71, que
culminou na lavratura de auto de infração exigindo o IRRF sobre juros pagos
no ano-calendário de 2017. Esse processo analisou, portanto, exatamente os
mesmos contratos objeto das acusações lançadas no Auto de Infração ora
combatido. Aquela fiscalização, no entanto, não vislumbrou a ocorrência de
qualquer irregularidade quanto ao Contrato de PPE/RAE firmado pela
Recorrente em 2014, concluindo que: “No tocante ao contrato de US$
325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de dólares americanos),
Fl. 4838
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

datado de 16.09.2014, o contribuinte comprovou ter realizado as exportações
nos anos subsequentes, atingindo o montante do financiamento”.
 ou seja, para o contrato do ano de 2014, o racional adotado pelo auto de
infração objeto do Processo Administrativo n° 16682.720741/2020-71 foi
claro: a comprovação da ocorrência das exportações nos montantes acordados
resultou no reconhecimento da efetivação dos contratos. O v. acórdão tenta
relativizar essa flagrante incongruência alegando que “divergências entre os
lançamentos em tela não configuram alteração de critério jurídico”.
 essa repentina mudança do entendimento da RFB (repentina é a palavra
adequada ao caso concreto, já que os autos de infração absolutamente
incongruentes e com conclusões opostas foram lavrados em um espaço de
tempo de menos de 02 meses) não apenas causou surpresa à Recorrente, como
também afrontou diretamente o dever de coerência, os princípios da boa-fé
objetiva, moralidade administrativa, não-surpresa e da segurança jurídica. É
patente a alteração no critério adotado pelo Fisco, isto é, de maneira
totalmente inconsistente com as conclusões do Processo Administrativo n°
16682.720741/2020-71, devendo ser reconhecida a nulidade do presente
lançamento, ao menos com relação aos juros atrelados a esse contrato, por
vício material.

20.O caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional e o artigo 10 do Decreto
no 70.235, de 1972, encontram-se assim enunciados:
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
(...)

D. 70.235/1972
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta
dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

21.Como visto no tópico anterior e como a própria Recorrente salienta em vários
momentos da peça recursal, o lançamento foi arquitetado com base no entendimento da
fiscalização de que, tendo sido identificadas movimentações financeiras de aporte de capital em
outra empresa; aquisição de investimento; aumento do capital de empresa investida; e, em um
dos casos, recebidos como operação de mútuo de coligada no exterior, sob a roupagem de
Fl. 4839
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

adiantamento de pagamento de exportação, uma vez que as exportações relacionadas não foram
realizadas em favor da empresa que providenciou tal adiantamento, indicando desvio de
finalidade na alegada operação de financiamento à exportação, haveria uma disruptura entre os
ingressos e o financiamento das exportações.
22.A partir desse pano de fundo, a autoridade fiscal entendeu estar configurado o
fato gerador, constituindo o crédito tributário mediante a determinação da matéria tributável,
cálculo do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo e aplicação da penalidade
cabível, de modo a atender a todos os requisitos formais de validade, em estrita obediência do
artigo 142 do Código Tributário Nacional e do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
23.Deste modo, não se identifica a existência de vício formal a macular o
lançamento e, assim, não há nulidade a ser proclamada sob tal título.
24.No que toca à propagada modificação do critério jurídico, vê-se que os
aspectos tratados no Processo Administrativo n° 16682.720741/2020-71 referem-se à
comprovação da ocorrência das exportações, isto é, não se relacionam a critérios jurídicos, mas
sim a elementos factuais, não estando ao amparo da vedação de que trata o artigo 146 do Código
Tributário Nacional1.
25.No mais, quanto ao alegado descompasso entre a motivação da autuação e a
legislação de regência, passível da configuração de vício material por erro no enquadramento
jurídico dos fatos, os argumentos elencados pela Recorrente confundem-se com o mérito e com
ele serão examinados.
DO MÉRITO
A)
DO IRRF SOBRE PAGAMENTOS DE JUROS A RESIDENTES OU
DOMICILIADOS NO EXTERIOR
26.Em relação ao IRRF, a apreciação do mérito não prescinde do resgate da
motivação detalhadamente expendida no item 6 do TVF de fls. 3760/3819, a saber:
6) DA SITUAÇÃO FÁTICA
A partir dos documentos apresentados, em especial a planilha de juros pagos no
ano-calendário 2016 (fls 13) foram identificadas as seguintes remessas de juros ao exterior
com alíquota de IRRF zero:

1 CTN, art. 146: “A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial,
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.”
Fl. 4840
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

A fiscalizada, nos anos de 2007, 2008, 2010 e 2014, mais especificamente nas datas
de 05/11/2007, 17/04/2008, 24/08/2010 e 16/09/2014, firmou com a empresa Gerdau
Açominas Overseas Ltd. - empresa do Grupo Gerdau, com domicílio nas Ilhas Cayman,
controlada à época pela empresa Gerdau Açominas S/A e a partir de 2011 pela própria
fiscalizada - quatro Contratos de Pagamento Antecipado de Exportação, sendo a Gerdau
Açominas Overseas Ltd. na qualidade de credora e a fiscalizada na qualidade de tomadora.
Dos contratos firmados consta que os mesmos tiveram por objeto "o pagamento
antecipado de exportações futuras de produtos"; que "o Tomador assumiu perante o Credor a
obrigação de realizar toda e qualquer exportação de seus Bens exclusivamente para o Credor,
assegurando-se, desse modo, o pagamento do Empréstimo por meio do fluxo natural de
exportações do Tomador ao Credor" e que o tomador trataria "os recursos do Empréstimo
como pagamento antecipado de exportações futuras de bens, tudo segundo os termos e
condições das leis e regulamentos brasileiros aplicáveis a operações de pagamento antecipado
de exportações".
A exceção fica por conta do contrato firmado em 16/09/2014, onde o item 4 – que
estabelecia a obrigação do tomador de realizar toda e qualquer exportação unicamente para o
credor foi excluído.
Tal modalidade contratual, também conhecida como Pré-Pagamento de Exportação
(PPE), tem por objetivo a obtenção de recursos de longo prazo, na fase de pré-embarque da
exportação, para fins de financiamento do processo produtivo dos bens que serão exportados e,
como característica peculiar, a liquidação do principal devido mediante a exportação dos
aludidos bens. De acordo com o art. 73 da Circular BACEN n°3.689/2013, essas antecipações
de recursos a exportadores brasileiros podem ser efetuadas pelo importador ou por qualquer
pessoa jurídica no exterior, inclusive por instituições financeiras. No período compreendido
entre a disponibilização dos recursos pelo credor e a efetiva exportação dos bens, é comum que
haja o pagamento de juros calculados sobre o principal adiantado, juros esses cuja remessa ao
credor no exterior é beneficiada pela alíquota zero do IRRF, desde que respeitados os termos e
as condições estabelecidos em Lei. Assim, o exportador recebe à vista o pagamento de uma
exportação que fará a prazo e fica desobrigado do recolhimento do IRRF sobre os juros pagos
em relação a tais contratos.
Nas hipóteses em que as antecipações de recursos são concedidas por instituições
financeiras, é praxe ainda que se exija do tomador dos recursos a apresentação de um
cronograma formal das exportações a serem realizadas, bem como de carta fiança ou de carta
garantia, de modo a oferecer cobertura no caso de não ocorrer o embarque da mercadoria ou de
o importador não efetuar o respectivo pagamento.
No caso sob análise, a empresa Gerdau Açominas Overseas Ltd., na qualidade de
credora e importadora no exterior, concordou em disponibilizar para a fiscalizada quatro
pagamentos antecipados, mediante desembolso único nas datas em que firmados os respectivos
Contratos de Pagamento Antecipado de Exportação, nos seguintes valores:
1) US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos), em
05/11/2007, data de assinatura do primeiro contrato;
2) US$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares americanos), em
17/04/2008, data de assinatura do segundo contrato (aditado em 13/10/2010
Fl. 4841
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

para prorrogação de prazo e modificação da taxa de juros inicialmente
acordada);
3) US$ 151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de dólares
americanos), em 24/08/2010, data de assinatura do terceiro contrato.
4) US$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de dólares
americanos), em 16/09/2014, data de assinatura do quarto contrato.
Por sua vez, a fiscalizada, na qualidade de tomadora/devedora, comprometeu-se a
amortizar o principal devido no prazo de 10 anos (1°, 3° e 4° contratos) e de 9,5 anos (2°
contrato), mediante exportação dos bens por ela produzidos para a credora e a pagar juros
semestralmente sobre os valores adiantados, às taxas acordadas nas cláusulas 2-b de cada
contrato (entre 7,5% ao ano e 8,70% ao ano, conforme contrato). Não consta dos contratos
nenhuma exigência quanto à necessidade de apresentação de cronograma formal de
exportações, tampouco de fianças ou garantias como seria usual numa operação desse tipo.
Os valores objeto dos adiantamentos foram então recebidos pela fiscalizada, nas datas
de 06/11/2007, 17/04/2008, 24/08/2010 e 16/09/2014, conforme consta dos respectivos
Contratos de Câmbio relativos às transferências dos numerários, a qual a partir daí passou a
pagar os juros semestrais à credora nas datas aprazadas.
Todavia, os recursos recebidos em virtude dos adiantamentos concedidos não foram
utilizados para financiamento de exportações, mas sim foram, nos mesmos dias de seus
recebimentos, utilizados pela fiscalizada para efetuar aporte de capital em outra empresa, para
aquisição de participação societária e para aumento do capital de empresa investida.
A exceção fica, novamente, por conta do contrato de 2014. Neste, não há a vinculação
direta entre recebimento e investimento. Todavia, como se verá adiante também aqui não fica
caracterizada a adequação à legislação para usufruto do benefício da alíquota zero.
Com efeito, conforme comprovam os documentos obtidos no decorrer do
procedimento fiscal juntamente com os respectivos registros contábeis, os recursos objeto dos
adiantamentos foram registrados, nas datas em que recebidos, nas contas contábeis de
disponibilidades representativas das contas bancárias nas quais foram depositados e, destas
mesmas contas, nas mesmas datas em que recebidos, foram retirados e utilizados para fins
diversos que não o financiamento das exportações ou do processo produtivo dos bens a serem
exportados, de forma que se impõe no presente caso a aplicação da alíquota de 25% do IRRF
sobre os juros pagos em função dos contratos de adiantamento, fixada pelo art. 9o da Lei
9.779, de 1999, haja vista o descumprimento da condição estabelecida no inciso XI do art. 1o
da Lei 9.481, de 1997, para gozo da alíquota zero.
Com vistas a um perfeito entendimento das infrações apuradas, a seguir procedemos à
descrição da cronologia das operações executadas pela fiscalizada até a efetiva utilização dos
recursos adiantados para fins diversos daquele em relação ao qual a Lei permite a aplicação da
alíquota zero do IRRF, bem como à análise dos registros contábeis a elas relativos. Os
documentos que deram origem aos registros contábeis e demais documentos comprobatórios
citados ao longo deste Termo de Verificação, tais como contratos, atas de assembleias e
reuniões, comprovantes de
transferência de numerário, inclusive os lançamentos e razões contábeis obtidos na
Escrituração Contábil Digital da fiscalizada, seguem anexados ao respectivo Processo
Administrativo Fiscal decorrente do procedimento fiscal ora relatado.
6.1)
QUANTO
AO
CONTRATO
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO
DE
EXPORTAÇÃO FIRMADO EM 05/11/2007, NO VALOR DE US$500.000.000,00
Cabe informar que os livros razões das contas contábeis utilizados pela fiscalizada
nesta operação encontram-se anexos a este processo às fls. 830 a 1243.
Em 01/11/2007:

Foi realizada, às 10:00 horas, reunião do Conselho de Administração da Gerdau S.A.,
CNPJ 33.611.500/0001-19, para autorizar suas controladas Gerdau Aços Longos S.A.
(empresa fiscalizada) e Gerdau Açominas S.A. a contratarem, cada uma, um pré-
pagamento de exportação com a sociedade Gerdau Açominas Overseas Ltd., no valor
individual de U$500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos) (Fls.
815).
Fl. 4842
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42


Foi realizada, às 11:00 horas, reunião do Conselho de Administração da fiscalizada
para autorizar a sociedade a contratar o pré-pagamento de exportação nos exatos
moldes em que decidido pela sua controladora Gerdau S.A. (Fls. 816).
Em 05/11/2007:

Foi realizada, às 08:00 horas, nova reunião do Conselho de Administração da Gerdau
S.A. para autorizar suas controladas Gerdau Aços Longos S.A. e Gerdau Açominas
S.A. a efetuarem aporte de capital, na forma de investimento, no valor de até
US$1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de dólares norte-americanos), a
razão de 50% cada uma, na sociedade Gerdau Steel North America Inc. - GSNAI,
empresa canadense indiretamente controlada por Gerdau S.A., para fins de aumento
de capital em outra empresa do Grupo, a Gerdau Ameristeel Corporation (Fls. 817).

Foi realizada, às 09:00 horas, reunião do Conselho de Administração da fiscalizada
para autorizar a sociedade a efetuar o aporte de capital, na forma de investimento, na
Gerdau Steel North América Inc. - GSNAI, nos moldes em que antes decidido pela
sua controladora (Fls. 818).

Foi firmado pela fiscalizada o primeiro Contrato de Pagamento Antecipado de
Exportação com a sua credora Gerdau Açominas Overseas Ltd., bem como o
Contrato de Câmbio relativo à transferência dos recursos adiantados da credora para
fiscalizada: US$500.000.000,00 que convertidos para moeda nacional importaram à
época na quantia de R$875.375.000,00 (Fls. 819 a 821).
Em 06/11/2007:
1) Foi creditada na conta bancária n°3729796-3 da agência 0527 do Banco Real a
importância relativa ao adiantamento concedido, conforme consta do campo "Outras
Especificações" do Contrato de Câmbio n° 07/091427, referente a transferência
financeira da Gerdau Açominas Overseas Ltd. para fiscalizada (Fls. 819 a 821).
2) Foi efetuada pela fiscalizada, com a utilização integral dos recursos oriundos do
Contrato de Pagamento Adiantado de Exportação, o aporte de capital em Gerdau
Steel North America Inc. - GSNAI, no valor de R$899.834.855,39. A importância
necessária ao pagamento do aporte de capital saiu da mesma conta bancária
n°37297963 da agência 0527 do Banco Real, conforme consta dos Contratos de
Câmbio n° 07/00135237 (Valores R$783.487.031,25) e n° 07/136043 (Valor
R$116.347.8 24,14), referentes à transferência financeira da fiscalizada para a GSNAI
(Fls. 822 a 829). Ainda no dia 06/11/2007, foram então efetuados os registros
contábeis relativos à entrada dos recursos adiantados e à efetivação do aporte de
capital em GSNAI. Conforme informou a fiscalizada (resposta ao Item 1 do Termo de
Intimação
01
-
Processo
Administrativo
16682.722.942/2016-26,
TDPF
2016/00095"),
a
entrada
dos
recursos
adiantados
(US$500.000.000,00/R$875.000.000,00) foi registrada a débito da conta de ativo
circulante/disponibilidades de n°101424 (razão às fls. 1220 a 1238) e a crédito da
conta de passivo não circulante de n°22 4929 (razão às fls. 1240):

No mesmo dia, foi também registrada a efetivação do aporte de capital na sociedade
Gerdau Steel North America Inc. - GSNAI (vide resposta ao Item 1 do TIF 05 - TDPF 2016
00095 às fls. 3559 a 3567). O aporte passou então a figurar na contabilidade através da conta
de ativo permanente/investimento de n°131047 (razão às fls. 1239).
Fl. 4843
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Veja-se que já nesses lançamentos se pode visualizar uma relação entre a entrada dos
recursos objeto do adiantamento e a efetivação do aporte de capital, ambos os registros foram
feitos na mesma data e à mesma conta de ativo circulante/disponibilidades, qual seja, a conta
"101424 - Depósito Bancário a Vista -Bco. Real S/A - Câmbio". Contudo, vamos à análise
mais aprofundada dos lançamentos contábeis efetuados até essa final utilização do respectivo
numerário, eis que assim se pode confirmar, sem sombra de dúvida, que os recursos utilizados
para o aludido aporte de capital foram exatamente aqueles recebidos em virtude do Contrato de
Pagamento Antecipado de Exportação datado de 05/11/2007.
Para facilitar a identificação das contas contábeis envolvidas nos aludidos
lançamentos, será a utilizada a seguinte nomenclatura:
1)
A conta de ativo circulante/disponibilidades "101424 - Depósito Bancário a Vista
- Bco Real S/A - Câmbio" será referida como "Conta Câmbio";
2)
A conta de ativo circulante/disponibilidades "101420 - Depósito Bancário a Vista
- Bco Real SA - Agência 0527" será referida como "Conta Ag. 0527";
3)
A conta de ativo circulante/disponibilidades "101422 - Depósito Bancário a Vista
- Bco Real SA - Recebimentos" será referida como "Conta Recebimentos";
4)
A conta de passivo exigível a longo prazo "224920 - Pré-Exportação Longo
Prazo - Overseas" será referida como "Conta Pré Exportação LP Overseas";
5)
A conta de ativo permanente/investimentos "131047 - Depósito para Aumento de
Capital - GSNAI" será referida como "Conta Investimento".
Vejamos então como transitou pela contabilidade o valor de R$875.000.000,00,
oriundo do Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007, até a
sua utilização para efetivação do aporte de capital na sociedade Gerdau Steel North America
Inc. - GSNAI (e não para a realização de exportações, como determinava a legislação):
-Conforme já relatado, a entrada dos recursos oriundos do adiantamento foi assim
registrada:

- Na Escrituração Contábil Digital do período verifica-se que tais recursos transitaram
também pela "Conta Recebimentos":

- Que da "Conta Recebimentos" foram transferidos para a "Conta Ag. 0527":
Fl. 4844
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

- E que da "Conta Ag. 0527" foram então transferidos para a "Conta Câmbio" no
exato montante necessário ao aporte de capital na GSNAI:

Obs: Em virtude da diferença entre o valor transferido para o pagamento do aporte de capital
(R$899.834.855,39) e o valor do adiantamento entrado (R$875.000.000,00), a "Conta Ag.
0527" (conta 101420) chegou a ficar temporariamente com saldo credor em R$28.415.497,56.
O saldo credor foi suprido, em momento posterior ao de transferência, mas ainda no mesmo
dia, pela entrada de outros recursos na referida conta.
- Por fim, deu-se a efetivação do aporte de capital na sociedade Gerdau Steel North
America Inc. -GSNAI com os recursos que haviam entrado na "Conta Câmbio", vindos da
"Conta Ag.0527" e originados no adiantamento recebido em virtude do Contrato de Pagamento
Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007:

Conforme se pôde verificar, os recursos referentes ao adiantamento recebido
transitaram por contas intermediárias/auxiliares ("Conta Câmbio" e "Conta Recebimentos"),
até que foram efetivamente utilizados para realização do aporte de capital.
Cada débito efetuado em conta intermediária/auxiliar é "anulado" por um crédito
seguinte (são débitos e créditos de mesmo valor) e, ao final, os lançamentos que subsistem são
exatamente aqueles que de fato identificam as operações efetivamente realizadas, quais sejam,
1) o débito na conta de ativo/disponibilidades 101420 ("Conta Ag. 0527"), pela entrada dos
recursos do adiantamento, em contrapartida a crédito na conta de passivo a longo prazo 224929
("Conta Pré-Exportação LP Overseas"), pelo reconhecimento no passivo da obrigação
assumida em face do contrato firmado; e 2) o débito na conta de ativo
permanente/investimento 131047 ("Conta Investimento"), pelo registro do aporte de capital no
ativo da fiscalizada, em contrapartida a crédito na mesma conta de ativo/disponibilidades
101420 ("Conta Ag. 0527"), pela utilização do adiantamento recebido para realização do
aporte de capital (e não para exportação!!!):
Fl. 4845
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Com efeito, a integralidade dos recursos recebidos em função do Contrato de
Pagamento Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007 foi utilizada no pagamento do
aporte de capital em GSNAI. Tais recursos são aqueles entrados na "Conta Câmbio", no
montante de R$899.834.855,39 (R$783.487.031,25 + R$116.347.824,14), em virtude da
transferência vinda da "Conta Ag. 0527", transferência essa que não seria possível se nela -
"Conta Ag. 0527" - não tivesse havido a anterior entrada dos valores adiantados pela credora
Gerdau Açominas Overseas Ltd., no montante de R$875.000.000,00, uma vez que seu saldo
até então era de apenas R$707.750,54. Confira-se o movimento da "Conta Ag. 0527" no dia em
que ocorreram essas transações:

E isto tudo mais uma vez se confirma também quando consideradas todas as demais entradas
ocorridas nessa conta - "Conta Ag. 0527" - ao longo do mês. A constatação a que se chega é a
mesma: Os recursos adiantados pela credora Gerdau Açominas Overseas Ltd. foram destinados
ao pagamento do aporte de capital em GSNAI. Se na "Conta Ag. 0527" não tivesse havido a
entrada dos recursos oriundos do adiantamento, não haveria nela numerário suficiente para
efetuar a indigitada transferência para a "Conta Câmbio", por insuficiência de saldo na quase
exata medida do valor adiantado. Para que melhor se visualize o afirmado, vide a seguir a
reprodução da "Conta Ag. 0527" (Conta 101420) com e sem a entrada dos recursos relativos ao
adiantamento:

Fl. 4846
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Veja-se que não se está aqui a afirmar que a fiscalizada não dispunha de outros
recursos, em outras contas contábeis, em montante suficiente à efetivação do aumento de
capital, mas sim que os
recursos utilizados para tal efetivação foram incontestavelmente aqueles captados por
meio do contrato de pagamento antecipado de exportação e que assim restou caracterizado o
descumprimento da condição imposta em lei para aplicação da alíquota do IRRF em relação
aos juros pagos. Disso não há dúvidas.
Observe-se que, a despeito da forma adotada pela fiscalizada para contabilização de
suas operações, com a utilização de contas intermediárias/auxiliares ("Conta Câmbio" e "Conta
Recebimentos") para registro transitório da entrada do valor referente ao adiantamento,
certamente para fins de controle interno no que diz respeito à origem e utilização dos dinheiros
recebidos, o que se tem na essência é que a conta "101420 - Dep Banc à Vista - Bco Real - Ag
0527" ("Conta Ag. 0527") é que representava contabilmente a conta bancária no 3729796-3 da
agência 0527 do Banco Real, na qual foram efetivamente depositados os recursos oriundos do
adiantamento e da qual os mesmos foram retirados para efetivação do aporte de capital, tudo
num mesmo dia.
Isso facilmente se confirma quando verificadas as informações constantes do campo
"Outras Especificações" dos Contratos de Câmbio referentes ao recebimento do adiantamento e
à transferência do numerário ao exterior para pagamento do aporte de capital (Fls. 819 a 829).
No campo "Outras Especificações" do Contrato de Câmbio no. 07/091427, relativo à
transferência dos valores objeto do adiantamento para a fiscalizada, cujo número foi inclusive
aposto no histórico do respectivo registro contábil relativo à entrada do numerário na conta
"101420 - Depósito Bancário à Vista - Banco Real Ag. 0527" acima mencionada, vê-se que a
conta bancária no 3729796-3 da agência 0527 do Banco Real foi aquela na qual foram
depositados, em 06/11/2007, os recursos advindos do contrato de adiantamento firmado e, no
mesmo campo dos Contratos de Câmbio nos. 07/00135237 e 07/136043, estes relativos à
transferência da fiscalizada para a GSNAI do valor relativo ao aporte de capital, que foi desta
mesma conta bancária que saíram, também em 06/11/2007, os recursos utilizados no aporte de
capital.
Nesse sentido é irrelevante para o caso analisado verificar a existência ou não de
outros recursos disponíveis em outras contas contábeis, haja vista que estes outros recursos não
foram os utilizados para a efetivação do aumento de capital e que a movimentação dos recursos
objeto do contrato de adiantamento, os efetivamente utilizados, se deu especificamente por
meio das contas contábeis aqui analisadas.
Neste ponto, cabe lembrar o que estabelece nosso Código de Processo Civil (Lei
n°13.105, de 16 de março de 2015), em seu art. 417:
"Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os
lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. "
Como visto, realizado o cotejo entre os documentos que registraram as operações e a
respectiva escrituração contábil, dúvidas não restam de que os recursos oriundos do Contrato
de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007 entre a fiscalizada e a
sociedade Gerdau Açominas Overseas Ltd. foram integral e imediatamente utilizados para fim
diverso daquele em relação ao qual a Lei permite a aplicação da alíquota zero do IRRF, ou
seja, foram utilizados para o aporte de capital efetuado na sociedade Gerdau Steel North
America Inc. - GSNAI e não no financiamento de exportações, motivo pelo qual se impõe a
exigência do IRRF à alíquota de 25%, nos termos do art. 9o da Lei 9.779, de 1999, sobre o
valor das remessas de juros ao exterior decorrentes de tal contrato.
E a exigência do IRRF se impõe mesmo se, por hipótese, tivessem ocorrido
exportações ao credor para fins de amortização do principal devido relativamente ao contrato
firmado, uma vez que tais exportações, se ocorridas, não teriam sido financiadas com os
recursos oriundos de tal contrato, posto que, repisa-se, estes foram imediatamente utilizados
para pagamento do aporte de capital na sociedade GSNAI.
Mas o fato é que a amortização do principal devido em relação ao Contrato de
Pagamento Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007 não foi realizada mediante
Fl. 4847
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

exportações de bens para o credor, mas sim mediante simples transferências bancárias de
numerário, restando assim desvirtuado ainda o disposto no Item 4 das considerações postas no
contrato que previa "o pagamento do empréstimo por meio do fluxo natural de exportações do
Tomador ao Credor" e, da mesma forma, a cláusula contratual de número "2a", que dispunha
que o tomador estava obrigado "a pagar o valor do principal do Empréstimo mediante
exportações de Bens ao Credor até 05 de novembro de 2017 (a "Data de Vencimento"), em
montante equivalente ao referido valor de principal".
As transferências bancárias foram realizadas entre 24/06/2016 e 28/09/2017, nos
montantes de US$157.250.000,00, ao longo do ano de 2016, e de US$342.750.000,00, ao
longo do ano de 2017, totalizando assim os US$500.000.000,00 devidos a título de principal,
conforme informado pela própria fiscalizada em resposta aos Termos de Intimação 03 e 04
(TDPF 2017/00041 - PAF n° 16682.720004/2018-53) e comprovado mediante os respectivos
documentos apresentados (Docs. 01 a 19, ref. TIF 03, às fls. 3.634 a 3.652; e Docs. 01 a 08,
ref. TIF 04 às fls. 3.694 a 3.701).
E mesmo a realização de exportações a qualquer tempo para importadores diversos
para obtenção dos recursos financeiros necessários ao pagamento das obrigações junto à
Gerdau Overseas -, se assim de fato ocorrida, não é suficiente para justificar ou garantir o
benefício da alíquota zero do IRRF. Não basta que haja exportações para que se veja assim
garantido o direito de aplicar a alíquota zero do IRRF, é preciso, repete-se, que os recursos
recebidos em adiantamento tenham sido comprovadamente utilizados para financiar as
exportações então prometidas. No presente caso tais recursos não tiveram a destinação prevista
no contrato, tampouco ao credor foram enviados os bens em montante equivalente ao principal
devido. Como relatado, os recursos foram utilizados, no mesmo dia em que recebidos, em fim
diverso daquele determinado na Lei e o credor, por sua vez, foi pago mediante a simples
transferência de numerário.
Por fim registra-se ainda que o aporte de capital realizado em GSNAI foi, no dia
seguinte ao seu pagamento, convertido em participação acionária na referida empresa,
participação essa em seguida utilizada para efetuar aumento de capital em outra sociedade - a
Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda. Com essa última capitalização, a partir do ano de
2007, o investimento realizado em Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda. passou então
a figurar na Ficha 52 (Ficha "Participação Permanente em Coligadas ou Controladas") da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ da fiscalizada (vide
respectivos lançamentos contábeis nos Razões das contas "130047 - Inv Cta Vlr Patr -
GSNAI", "131000 -Depós p/ Aumento Capital - Gerdau Intern Empr", "130020 - Inv Cta Vlr
Patr Gerdau Intern Empreend L" e "131059 - Ágio - Gerdau Internacional Empreendimentos
L", todos juntados ao Processo Administrativo Fiscal).
6.2)
QUANTO
AO
CONTRATO
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO
DE
EXPORTAÇÃO FIRMADO EM 17/04/2008, NO VALOR DE US$600.000.000,00
Cabe informar que os livros razões das contas contábeis utilizados pela fiscalizada
nesta operação encontram-se anexos a este processo às fls. 1.261 a 1.402
Do mesmo modo procedeu a fiscalizada em relação aos recursos advindos dos demais
Contratos de Pagamento Antecipado de Exportação por ela firmados. No caso do contrato
firmado em 17/04/2008, os recursos antecipados foram recebidos e imediatamente utilizados
para aquisição de investimento relativo à operação siderúrgica Macsteel da sociedade
denominada Quanex Corporation, produtora de aços especiais localizada nos Estados Unidos.
Veja-se a cronologia das operações efetuadas.
Em 19/11/2007:
a A Gerdau S.A., controladora da fiscalizada, publica comunicado oficial ao mercado
informando que o Grupo Gerdau assinou um acordo definitivo para aquisição da operação
siderúrgica Macsteel pertencente à Quanex Corporation, empresa produtora de aços especiais
localizada nos Estados Unidos (fls. 1.244).
Em 17/04/2008:

Foi realizada, às 09:30 horas, reunião do Conselho de Administração da fiscalizada para
autorizar a sociedade a efetuar investimento no exterior, no valor de US$812.000.000,00
(Oitocentos e doze milhões de dólares americanos), correspondente à aquisição, de
Fl. 4848
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

maneira direta e/ou indireta, de 70% (setenta por cento) da totalidade da Quanex
Corporation (fls. 1.245).

Foi realizada, às 14:00 horas, reunião do Conselho de Administração da Gerdau S.A. para
autorizar sua controlada Gerdau Aços Longos S.A. (empresa fiscalizada) a contratar um
pré-pagamento de exportação com a sociedade Gerdau Açominas Overseas Ltd., no valor
individual de U$600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares americanos) (fls. 1.246).

Foi realizada, às 15:00 horas, reunião do Conselho de Administração da fiscalizada para
autorizar a sociedade a contratar o pré-pagamento de exportação nos exatos moldes em
que decidido pela sua controladora (fls. 1.247).

Foi firmado pela fiscalizada o segundo Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação
com a sua credora Gerdau Açominas Overseas Ltd., bem como o Contrato de Câmbio
relativo à transferência dos recursos adiantados da credora para fiscalizada:
US$600.000.000,00 que convertidos para moeda nacional importaram à época na quantia
de R$992.700.000,00 (fls. 1.248 a 1.251).

o Foi creditada na conta bancária no 3729796-3 da agência 0527 do Banco Real a
importância relativa ao adiantamento recebido, conforme consta do campo "Outras
Especificações" do Contrato de Câmbio no. 08/041735, referente a transferência financeira
da Gerdau Açominas Overseas Ltd. para fiscalizada (fls. 1.248 a 1.251).

Foi efetuada pela fiscalizada, com a utilização integral dos recursos oriundos
do Contrato de Pagamento Adiantado de Exportação firmado, a aquisição do investimento
na Quanex Corporation relativo à siderúrgica MacSteel. O valor total da aquisição foi de
US$812.000.000,00 (R$1.346.318.600,00) e parte dessa importância, necessária ao seu
pagamento, correspondente a US$600.000.000,00 (R$992.299.800,00), saiu da mesma conta
bancária no 3729796-3 da agência 0527 do Banco Real acima citada, conforme consta dos
Contratos de Câmbio no. 08/063251 (US$225.000.000,00/ R$372.112.425,00) e no. 08/063252
(US$375.000.000,00/R$620.187.375,00), relativos à transferência financeira da fiscalizada
para a Quanex Corporation (Gerdau Delaware Incorporated, segundo informa) (fls. 1.252 a
1.259).
Conforme informado (resposta ao Item 1.2 do TIF 05 - TDPF 2016 00095 - PAF n°
16682.722942/2016-26, às fls 3.559 a 3.567), a aquisição de 70% da totalidade do capital da
Quanex Corporation (Gerdau Delaware Incorporated) foi feita de forma indireta, através da
aquisição de participação nas empresas Gerdau Macsteel Holdings Inc. e Gerdau Macsteel 2
LLC.
Em 23/04/2008:

A Gerdau S.A. publica novo comunicado oficial ao mercado, desta feita informando que o
Grupo Gerdau concluiu a aquisição da operação siderúrgica MacSteel da Quanex
Corporation (fls. 1.260). Antes, ainda na data de 17/04/2008, foram efetuados pela
fiscalizada os registros contábeis relativos à entrada dos recursos adiantados e à aquisição
do investimento Macsteel.
De acordo com o informado (resposta ao Item 1 do TIF 01 - PAF
n°16682.722942/2016-26 - TDPF 2016/00095, às fls. 3.554 a 3.558), a entrada dos recursos
adiantados (US$600.000.000,00/R$992.700.000,00) foi também registrada a débito da
conta de ativo circulante/disponibilidades de no. 101424 (razão às fls. 1.366 a 1395) e a
crédito da conta de passivo não circulante de n°224929 (razão às fls. 1.398 e 1.399):

E a aquisição do investimento, conforme demonstrado a seguir (resposta ao Item
1.2 do TIF 05 PAF n°16682.722942/2016-26 - TDPF 2016/0009 5, às fls. 3.559 a 3.567):
Fl. 4849
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Atente-se para a parcela do investimento no valor de R$992.299.800,00
(US$600.000.000,00), que foi aquela cujo pagamento se deu com os recursos advindos
contrato de adiantamento firmado em 17/04/2008. Já aqui, da mesma forma que na operação
anteriormente analisada, se pode visualizar uma relação entre a entrada dos recursos objeto do
adiantamento e a aquisição do investimento, ambos os registros foram feitos na mesma data e à
mesma conta de ativo circulante/disponibilidades, qual seja, a conta "101424 - Depósito
Bancário a Vista - Bco Real S/A - Câmbio".
Mas vamos à análise dos demais lançamentos efetuados até essa final utilização do
respectivo numerário, de modo a seja possível confirmar, de forma inconteste, que os recursos
utilizados para o aludido aporte de capital foram exatamente aqueles recebidos em virtude do
Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação datado de 17/04/2008.
Vejamos o trânsito pela contabilidade do valor de R$992.700.000,00/
US$600.000.000,00, oriundo do Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em
17/04/2008, desde sua origem até a sua utilização para a aquisição do investimento Macsteel
(considerando que os registros foram efetuados nas mesmas contas contábeis do caso anterior,
além das contas "130107 - Investimento Conta Valor Patrimonial - Gerdau Macsteel Holding
Inc" e "130106 -Investimento Conta Valor Patrimonial -Gerdau Macstell 2 LLC", utilizaremos
no relato a nomenclatura já anteriormente utilizada, acrescentando-se as contas 130107 e
130106, que serão referidas como "Conta Investimento Macsteel 1" e "Conta Investimento
Macsteel 2", respectivamente, razão às fls. 1.396 e 1.397).
- Como já visto, os recursos adiantados tiveram sua entrada registrada à "Conta Câmbio":

- Transitaram pela "Conta Ag. 0527":

Fl. 4850
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

- Da "Conta Ag. 0527" foram então transferidos para à "Conta Câmbio", no exato
montante de necessário ao pagamento relativo à aquisição do investimento:

- E da "Conta Câmbio" foram utilizados para pagamento de parcela do investimento
adquirido:

Tal qual na operação anteriormente analisada, os recursos referentes ao
adiantamento recebido transitaram por conta intermediária/auxiliar ("Conta Câmbio")
até que restaram efetivamente utilizados para aquisição do investimento Macsteel. Cada
débito efetuado na conta intermediária/auxiliar foi "anulado" por um crédito seguinte
(são débitos e créditos de mesmo valor) e ao final os lançamentos que subsistiram foram
exatamente aqueles que de fato identificam as operações efetivamente registradas, quais
sejam, 1) o débito na conta de ativo/disponibilidades 101420 ("Conta Ag. 0527"), pela
entrada dos recursos do adiantamento, em contrapartida a crédito na conta de passivo a
longo prazo 224929 ("Conta Pré-Exportação LP Overseas"), pelo reconhecimento no
passivo da obrigação assumida em face do contrato firmado; e 2) os débitos nas contas de
ativo não circulante/investimento 130106 e 130107 ("Conta Investimento Macsteel 1" e
"Conta Investimento Macsteel 2"), pelo registro dos investimentos no ativo da empresa,
em contrapartida a crédito na mesma conta de ativo/disponibilidades 101420 ("Conta Ag.
0527"), pela utilização do adiantamento recebido na aquisição dos investimentos:

Como se constata, também aqui os recursos utilizados para a aquisição do
investimento, ou de parte dele, são os mesmos recursos recebidos em função do Contrato de
Pagamento Antecipado de Exportação firmado em 17/04/2008. Tais recursos são aqueles
entrados na "Conta Câmbio", no montante de R$992.299.800,00 (US$600.000.000,00), em
virtude da transferência vinda da "Conta Ag. 0527", transferência essa que não seria possível se
nela - "Conta Ag. 0527" - não tivesse havido a anterior entrada dos valores adiantados pela
credora
Gerdau
Açominas
Overseas
Ltd.,
no
montante
de
R$992.700.00,00
(US$600.000.000,00), uma vez que seu saldo até então era de apenas R$597.711,66. Confira-
se o movimento da "Conta Ag. 0527" no dia em que ocorreram essas transações:
Fl. 4851
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

E, da mesma forma, isto tudo também se confirma quando consideradas todas as
demais entradas ocorridas nessa conta - "Conta Ag. 0527" - ao longo do mês de abril/2008. A
constatação a que se chega é a mesma: Não haveria recursos na referida conta para pagamento
do investimento Macsteel se não tivesse havido a anterior entrada do adiantamento concedido
pela credora Gerdau Açominas Overseas Ltd. Dizendo de outra forma, os recursos adiantados
foram imediatamente destinados para o pagamento do investimento adquirido. Vide a
reprodução da "Conta Ag. 0527" (Conta 101420), no mês de abril/2008, com e sem a entrada
dos recursos relativos ao adiantamento:

Volta-se a dizer: Não se está aqui a afirmar que a fiscalizada não dispunha de outros
recursos, em outras contas contábeis, em montante suficiente à aquisição do investimento, mas
sim que os recursos utilizados para tal aquisição foram incontestavelmente aqueles captados
por meio do contrato de pagamento antecipado de exportação firmado em 17/04/2008, o que
caracteriza descumprimento da debatida condição exigida em lei para a aplicação da alíquota
zero do IRRF.
Mais uma vez temos na essência a conta "101420 - Dep Banc à Vista - Bco Real - Ag
0527" ("Conta Ag. 0527") como representação contábil da conta bancária no 3729796-3 da
agência 0527 do Banco Real, na qual foram efetivamente depositados os recursos oriundos do
adiantamento e da qual os mesmos foram retirados para a aquisição do investimento, tudo no
mesmo dia, informação que se confirma quando analisados os respectivos contratos de câmbio
concernentes ao recebimento do adiantamento e ao pagamento do investimento.
No campo "Outras Especificações" do Contrato de Câmbio no. 08/041753, relativo à
transferência dos valores objeto do adiantamento para a fiscalizada, vê-se que a conta bancária
no 3729796-3 da agência 0527 do Banco Real foi aquela na qual foram depositados, em
17/04/2008, os recursos advindos do contrato de adiantamento firmado e, no mesmo campo
dos Contratos de Câmbio nos. 08/063251 e 08/063252, estes relativos ao pagamento efetuado
pelo investimento Macsteel, que foi desta mesma conta bancária que saíram, também em
17/04/2008, os recursos utilizados na aquisição do investimento.
Fl. 4852
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Irrelevante, pois, pelos mesmos motivos que no caso anterior, a análise quanto a
existência ou não de outros valores disponíveis em outras contas contábeis.
Por conseguinte, constatada a destinação dos recursos para fim outro que não o
financiamento de exportações, proceder-se-á à exigência do o IRRF à alíquota de 25% sobre os
juros pagos em relação ao Contrato Pagamento Antecipado de Exportação firmado em
17/04/2008, na forma do art. 9o da Lei 9.779, de 1999.
Quanto ao principal devido referente a aludido contrato, a maior parte dele, no
montante de US$420.000.000,00, foi também amortizada por meio de transferências bancárias
de numerário ocorridas entre 24/09/2013 e 24/06/2016 (Docs. 20 a 47 da resposta ao TIF 03 -
PAF n° 16682.720004/2018-53 às fls. 3.653 a 3.680), e não em exportações para o credor
como previa o contrato (Item 4 das Considerações do contrato e respectiva cláusula 2a). O
restante, no valor de US$180.000.000,00, segundo informa a fiscalizada (resposta ao Item 2 do
TIF 04 - PAF n° 16682.720004/2018-53 às fls. 3.691 a 3.693), foi amortizado "por meio dos
recursos decorrentes dos negócios de exportação realizados entre a intimada e a importadora
Gerdau Açominas Overseas Ltd., que é parte do referido contrato, ou seja, a Gerdau
Açominas Overseas importou produtos da Gerdau Aços Longos e esta utilizou os recursos de
tais exportações para amortizar o montante de US$180.000.000,00 do Contrato mencionado".
Como comprovação dessa afirmação, a fiscalizada apresentou {resposta ao TIF 04
(fls. 3.691 a 3.693), Doc. 09 - PAF n° 16682.720004/2018-53 (fl s. 3.702)} planilha com os
dados das respectivas exportações no valor de US$180.000.000,00 e dos valores vinculados ao
aludido contrato, bem como cópia dos extratos dos Registros de Exportação das cinco maiores
exportações (em montante equivalente a 30,15% do total de US$180.000.000,00) detalhadas na
aludida planilha, documentos estes nos quais a Gerdau Açominas Overseas Ltd., com endereço
(note-se, uma caixa postal) - P O BOX 309, George Town, Grand Cayman, nas Ilhas Cayman,
figura na qualidade de importadora, e quatro outras empresas, localizadas no Peru, Argentina,
Chile e Republica Dominicana, como destinatárias finais das mercadorias exportadas.
Não obstante, ainda que venham a ser confirmadas as exportações à Gerdau Açominas
Overseas no montante indicado pela fiscalizada (US$180.000.000,00), a exigência do IRRF da
mesma forma se impõe, haja vista que tais exportações não teriam sido financiadas com os
recursos oriundos de tal contrato, posto que estes foram imediatamente utilizados para
aquisição do investimento Macsteel.
Quanto ao investimento adquirido, após aumento de seu valor em virtude do
reconhecimento de equivalência patrimonial e de aumento de capital, o mesmo foi incorporado
ao patrimônio líquido da sociedade GTL Macsteel Hungria Kft. (atual denominação da
Blackshaw Kft.), em vista da decisão tomada pelo Conselho de Administração da fiscalizada
em 22/09/2008 (resposta ao Item 5 do TIF 05 -PAF n°16682.722942/2016-26 - TDPF
2016/00095 às f ls3.559 a 3.567 e Ata da reunião às fls. 3.623) e, a partir do referido ano,
passou a figurar na Ficha 52 (Ficha "Participação Permanente em Coligadas ou Controladas")
da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ da fiscalizada
(vide respectivos lançamentos contábeis nos Razões das contas "130106 - Inv Cta Vlr Patr -
Gerdau Macsteel 2 LLC", "130107 - Inv Cta Vlr Patr - Gerdau Macsteel Holding In" e "130110
- Inv Cta Vlr Patr - GTL Macsteel Hungria Kft", todos anexados ao Processo Administrativo
Fiscal às fls. 1.400 a 1.402).
6.3)
QUANTO
AO
CONTRATO
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO
DE
EXPORTAÇÃO FIRMADO EM 24/08/2010, NO VALOR DE US$151.000.000,00
Cabe informar que os livros razões das contas contábeis utilizados pela fiscalizada
nesta operação encontram-se anexos a este processo às fls. 1.410 a 3.553.
Também os recursos antecipados em virtude do contrato de adiantamento firmado em
24/08/2010 foram recebidos e imediatamente utilizados para fins outros que não o
financiamento de exportações, qual seja, foram utilizados para efetuar aumento de capital da
sociedade investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda. Vide a cronologia das
operações.
Todas as operações ocorreram no mesmo dia, em 24/08/2010. Nesse dia:

Foi realizada, às 09:00 horas, reunião do Conselho de Administração da Gerdau S.A. para,
entre outras questões, autorizar a efetivação de um adiantamento para futuro aumento de
Fl. 4853
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

capital, no valor de até R$275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais), na
sociedade Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda (fls1.403).

Foi realizada, às 09:30 horas, reunião do Conselho de Administração da fiscalizada para,
entre outros, autorizar a sociedade a contratar um pré-pagamento de exportação a ser
celebrado com a sociedade Gerdau Açominas Overseas Ltd., no valor de
U$151.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares americanos), e a efetuar o
aludido aumento de capital no valor de até R$275.000.000,00, na sociedade investida
Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda (fls. 1.404 a 1405).

Foi firmado pela fiscalizada o terceiro Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação
com a sua credora Gerdau Açominas Overseas Ltd., bem como o Contrato de Câmbio
relativo à transferência dos recursos adiantados da credora para fiscalizada:
US$151.000.000,00 que convertidos para moeda nacional importaram à época na quantia
de R$267.662.600,00 (fls. 1.406 a 1.409).

Foi creditada na conta bancária no 99524236 da agência 11 do Banco Citibank a
importância relativa ao adiantamento recebido, conforme consta do campo "Outras
Especificações" do Contrato de Câmbio no. 10/061968, referente a transferência financeira
da Gerdau Açominas Overseas Ltd. para fiscalizada (fls1.406 a 1.409).

Foi realizado pela fiscalizada, com a utilização integral dos recursos oriundos do
Contrato de Pagamento Adiantado de Exportação, o adiantamento para futuro aumento
do capital da investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda., no valor de
R$266.817.000,00.

Foram efetuados os respectivos registros contábeis.
Vejamos então como se deu o trânsito dos valores recebidos em adiantamento
(US$151.000.000,00/R$267.662.600,00) pela contabilidade.
Neste caso, a quantidade de registros transitórios em contas intermediárias/auxiliares é
consideravelmente maior do que nos outros dois casos, de forma que, buscando simplificar a
exposição, vamos aqui discorrer sobre aqueles registros que efetivamente demonstram a
movimentação desses valores do seu recebimento até a utilização para o aumento de capital e
em anexo (Anexo I deste Termo de Verificação Fiscal) relacionar todos os lançamentos
efetuados a respeito e apresentar o demonstrativo da movimentação por conta contábil
envolvida nos lançamentos.
À nomenclatura das contas já adotada, faz-se necessário acrescentar as seguintes
contas:
1) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101524 - Depósito Bancário a Vista -
Citibank - Câmbio" será referida como "Conta Citibank Câmbio";
2) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101403 - Depósito Bancário a Vista - Bco
Bradesco SA - Tesouraria" será referida como "Conta Bradesco Tesouraria";
3) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101520 - Depósito Bancário a Vista -
Citibank SA - Agência 0011" será referida como "Conta Citibank Ag. 11";
4) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101526 - Depósito Bancário a Vista -
Citibank - Diversos" será referida como "Conta Citibank Diversos";
5) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101523 - Depósito Bancário a Vista -
Citibank SA - Tesouraria" será referida como "Conta Citibank Tesouraria";
6) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101400 - Depósito Bancário a Vista - Bco
Bradesco SA - Ag. 0268" será referida como "Conta Bradesco Ag. 0268";
7) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101402 - Depósito Bancário a Vista - Bco
Bradesco SA - Recebimentos" será referida como "Conta Bradesco Recebimentos"; e
8) A conta de ativo não circulante/investimentos "131000 - Depósito para Aumento de
Capital - Gerdau Internacional Empreendimentos" será referida como "Conta
Aumento de Capital GI".
Segundo informado pela fiscalizada (resposta ao Item 1 do TIF 01 - PAF n°
16682.722942/2016-26 às fls. 3.554 a 3.558), a entrada dos recursos objeto do adiantamento
Fl. 4854
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

foi registrada a débito da conta de ativo circulante/disponibilidades no 101524 e a crédito da
conta de passivo não circulante no. 224929:

E a saída dos recursos para o aumento de capital em Gerdau Internacional
Empreendimentos Ltda., a crédito da conta do ativo circulante/disponibilidades no 101403 e a
débito da conta de ativo não circulante/investimentos no 131000:

Observe-se que o lançamento acima transcrito, se analisado isoladamente, faz parecer
que os recursos utilizados para realizar o aumento de capital teriam como lastro
disponibilidades diferentes daquelas registradas na conta "Citibank Câmbio" e relativas ao
adiantamento recebido, uma vez que nele está apontada uma saída de numerário da "Conta
Bradesco Tesouraria". Mas isso é só aparentemente. Como se constata a partir da análise dos
demais lançamentos contábeis efetuados na escrituração das duas operações - a entrada do
adiantamento e o pagamento referente ao aumento de capital em Gerdau Internacional
Empreendimentos Ltda. -, os recursos que saíram da "Conta Bradesco Tesouraria" para o
aumento do capital em Gerdau Internacional são exatamente aqueles provenientes do
adiantamento recebido em 24/08/2010 e que na referida conta apenas temporariamente
transitaram.
No que tange à entrada dos recursos objeto do adiantamento foram efetuados três
registros contábeis: - Em 24/08/2010, os recursos entraram na "Conta Citibank Câmbio":

- No mesmo dia, foram também registrados na "Conta Citibank Ag. 11":

- E em 31/08/2010, os registros acima a débito na "Conta Citibank Câmbio" e a
crédito na "Conta Citibank Diversos" foram revertidos, um à contrapartida do outro:

Dessa forma, o registro que remanesceu em relação aos valores adiantados, foi o de
sua entrada na "Conta Citibank Ag. 11", que era a conta representativa da conta bancária na
Fl. 4855
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

qual os mesmos foram depositados (vide campo "Outras Especificações" do Contrato de
Câmbio Contrato de Câmbio no. 10/061968, relativo à transferência dos recursos para a
fiscalizada).
No que tange ao pagamento referente ao aumento de capital em Gerdau Internacional
Ltda., foram os seguintes os registros efetuados:
- Em 24/08/2010, foi efetuado aquele registro já transcrito informado pela fiscalizada
relativo à saída do numerário da "Conta Bradesco Tesouraria" para pagamento do aumento de
capital:

- Por sua vez, verifica-se que esta saída da "Conta Bradesco Tesouraria" está
vinculada a duas transferências no mesmo dia 24/08/2010, no mesmo valor, uma vinda da
vinda da "Conta Citibank Tesouraria" e outra vinda da "Conta Bradesco Ag. 0528":

Obs: Este segundo lançamento pela passagem do numerário na "Conta Bradesco Ag. 0268" foi
justificado pelo Doc. 17 (fls 3.600) apresentado em resposta ao TIF 05 - PAF n°
16682.722942/2016-26 (referido documento dá notícia de que o numerário relativo ao
pagamento do aumento de capital foi transferido dessa conta para a sociedade investida). O
lançamento foi a seguir revertido à contrapartida de outra conta intermediária/auxiliar ("Conta
Bradesco Recebimentos"), gerando assim "efeito zero" em ambas as contas (vide Anexo I deste
Termo de Verificação Fiscal).
- Após esse lançamento a crédito, a "Conta Citibank Tesouraria" ficou
provisoriamente com saldo credor no mesmo valor da transferência efetuada
(R$266.817.000,00, vide Razão Contábil anexado ao Processo Administrativo Fiscal às fls.
1.412 e 1.413). Em 26/08/2010 e 30/08/2010 foram feitos os necessários lançamentos para
ajustar o saldo credor da "Conta Citibank Tesouraria". O numerário para esse ajuste veio então
da "Conta Citibank Diversos":

Fl. 4856
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

- E a "Conta Citibank Diversos" somente pode transferir esse numerário para a "Conta
Citibank Tesouraria" porque antes havia sido nela registrada a entrada de recursos vindos da
"Conta Citibank Ag. 11" no exato montante necessário ao pagamento do aumento de capital
em Gerdau Internacional (antes da entrada desses recursos o saldo da "Conta Citibank
Diversos" era nulo, vide Razão Contábil anexado ao Processo Administrativo Fiscal às fls.
1.430 e 1.431):

Veja-se que, após confrontados os débitos e os créditos efetuados, o registro que
remanesce em relação ao pagamento do aumento de capital na Gerdau Internacional é
justamente aquele que demonstra que as disponibilidades necessárias a esse pagamento tiveram
sua origem nos recursos existentes na "Conta Citibank Ag. 11", que eram aqueles adiantados
pela Gerdau Açominas Overseas Ltd. no valor de R$267.662.600,00. Não foram outros os
recursos transferidos da "Conta Citibank Ag. 11" para a "Conta Citibank Diversos". A "Conta
Citibank Ag. 11", antes da entrada de referidos recursos, não possuía saldo suficiente a essa
transferência. Até então seu saldo era de apenas R$34.119,78:

E tal conta - "Conta Citibank Ag. 11" - não teria saldo suficiente nem com todas as demais
entradas nela havidas no mês de agosto/2010. Veja-se que, ainda assim, haveria insuficiência
de saldo em valor proporcional ao do adiantamento:

Fl. 4857
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

E como nos outros dois casos analisados, para se constatar quais foram esses recursos
utilizados no aumento de capital e, consequentemente, que houve descumprimento da
exigência legal no que tange ao IRRF, não se faz necessário o estudo de eventuais outras
contas contábeis, relativas a outras disponibilidades ou a outros ativos.
Com efeito, não obstante a quantidade de lançamentos efetuados para registro das
operações e do número de contas auxiliares/intermediárias envolvidas, o que se constata é que
os recursos utilizados para o aludido aumento de capital foram aqueles mesmos provenientes
do adiantamento recebido em 24/08/2010, os quais tiveram sua movimentação registrada
especificamente nas contas e datas aqui analisadas.
Isso facilmente se verifica quando confrontados, por conta contábil, cada débito e cada
crédito efetuado. Cada débito efetuado em conta intermediária/auxiliar foi "anulado" por um
crédito seguinte e ao final os lançamentos que subsistem são somente aqueles que identificam
as operações efetivamente registradas, quais sejam, 1) o débito na conta de
ativo/disponibilidades 101520 ("Conta Citibank Ag. 11"), pela entrada dos recursos do
adiantamento, em contrapartida a crédito na conta de passivo a longo prazo 224929 ("Conta
Pré-Exportação LP Overseas"), pelo reconhecimento no passivo da obrigação assumida em
face do contrato firmado; e 2) o débito na conta de ativo não circulante/investimento 131000
("Conta Aumento de Capital GI"), pelo registro do aumento de capital no ativo da fiscalizada,
em contrapartida a crédito naquela mesma conta de ativo/disponibilidades 101520 (Conta
Citibank Ag. 11), pela utilização do adiantamento recebido na aquisição dos investimentos:

Conforme demonstrado, não obstante a forma ou a ordem adotada pela fiscalizada na
contabilização dos valores, o fato é que os recursos utilizados para o pagamento do referido
aumento de capital foram aqueles mesmos recebidos em adiantamento da Gerdau Açominas
Overseas Ltd. em função do Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em
24/08/2010. Do confronto entre a escrituração contábil e os documentos que registraram as
operações efetuadas, resta constatado que tais recursos entraram na "Conta Citibank ag. 11",
transitaram pelas contas intermediárias e foram por fim utilizados para pagamento do aumento
de capital havido na investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.
Assim, com base em todo o exposto, proceder-se-á também à exigência do IRRF à
alíquota de 25%, na forma do já mencionado e transcrito art. 9o da Lei 9.779, de 1999, em
relação às remessas de juros decorrentes do aludido Contrato de Pagamento Antecipado de
Exportação.
Por fim, verificou-se que os valores destinados ao aumento de capital efetuado em
Gerdau Internacional foram devidamente registrados, em dezembro/2010, na conta relativa ao
investimento, conforme consta dos Razões Contábeis das Contas "131000 - Depósito para
Aumento de Capital - Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda" e "130020 - Investimento
Conta Valor Patrimonial - Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda", anexados a estes
autos às fls. 3.550 a 3.553.
6.4)
QUANTO
AO
CONTRATO
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO
DE
EXPORTAÇÃO FIRMADO EM 16/09/2014, NO VALOR DE US$325.000.000,00
Fl. 4858
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Neste quarto contrato não houve alocação imediata dos recursos para efetuar aporte de
capital em outra empresa, seja para aquisição de participação societária ou para aumento do
capital de empresa investida.
Entretanto, é preciso ressaltar que somente isto não confere à operação a condição
para a não incidência do IRRF sobre os juros remetidos ao exterior. Enquanto nas operações
anteriormente descritas verifica-se, de imediato e de forma transparente, a não vinculação das
importâncias recebidas com o financiamento de exportações, neste último caso, no contrato de
16/09/2014, o que ocorre é a continuidade de um processo de capitalização com recursos de
coligada no exterior, caracterizando operação de mutuo intercompany com roupagem de
adiantamento de pagamento de exportação com o real propósito de esquivar-se da tributação na
fonte quando do pagamento dos juros remuneratórios.
Fica claro portanto que o modus operandi da empresa se apresenta consolidado e
repetido conforme demonstrado nos itens anteriores. Desta vez, contudo, houve pequena
alteração que, por sua vez, não modificou a substancialidade de uma operação que visa,
basicamente, remeter valores de juros para o exterior sem a retenção de Imposto de renda.
O Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação efetuado pela fiscalizada com a
sua credora Gerdau Açominas Overseas Ltd., realizado em 16/09/2014 (fls. 115 a 122), tratava
de um empréstimo no valor total de US$ 325.000.000,00, tendo como objeto "o pagamento
antecipado de exportações futuras de produtos". No item 'b' da Cláusula 1 está determinado "O
Tomador tratará os recursos do Empréstimo como pagamento antecipado de exportações
futuras de produtos, tudo segundo os termos e condições das leis e regulamentos aplicáveis a
operações de pagamento antecipado de exportação (...)".
Aqui, nota-se que a contribuinte tenta dar ao empréstimo, que assim mesmo foi
denominado no contrato, o verniz de financiamento de exportações, com o intuito de enquadrar
a operação nos pré-requisitos indispensáveis para a fruição dos benefícios fiscais respectivos.
Note-se que a legislação, conforme reproduzida anteriormente neste termo, destaca como
requisito, para efeito do benefício da alíquota zero do imposto de renda retido na fonte
incidente nas remessas referentes a juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e
destinados ao financiamento de exportações, que tais recursos tenham sido comprovadamente
aplicados no financiamento de exportações.
Chega-se, então, à questão central, que vale para todos os contratos aqui analisados e
torna-se fundamental no caso específico do contrato de 2014. O objetivo explícito da legislação
é incentivar a exportação de produtos brasileiros, e não a indústria exportadora per si. O
contrato seria, conforme demonstra o próprio título, referente ao pagamento antecipado de
exportação, o que induz a adequá-lo aos preceitos da lei. Todavia, fica ausente o verdadeiro
cerne da questão: os valores têm que ser diretamente ligados ao financiamento de exportações.
É certo que esse valor pode ser antecipado por instituição financeira, mas no caso, a empresa
cedente dos recursos financeiros é a Gerdau Açominas Overseas Ltd., uma empresa controlada,
e não uma instituição financeira. Se foi esta companhia que fez o "pagamento antecipado de
exportação", quem mais poderia ser o importador dos produtos exportados pela Gerdau Aços
Longos S.A., senão a própria Gerdau Açominas Overseas Ltd.? Seria isto que diferenciaria o
"pagamento antecipado" da exportação de um simples empréstimo entre empresas do mesmo
grupo.
Adicionalmente, há de se considerar que a fiscalizada, no decorrer da auditoria levada
a efeito através do TPDF-Fiscalização 07.1.85.00-2019.00149, que culminou com a lavratura
do auto de infração relativo ao ano-calendário de 2015, formalizado nos autos do processo
administrativo no 16682.720.992/2020-55, informou em resposta ao TIF 3 daquele
procedimento fiscal (fls 3.712 a 3.718) que a credora Gerdau Açominas Overseas não possui
empregados em seu quadro pessoal, e que o endereço utilizado é o da Maples Corporate
Services Limited, por ela contratada para a prestação de serviços de sede social, sendo tal
endereço uma caixa postal, compartilhado com outras empresas em atividade nas Ilhas
Cayman. Ademais, em resposta ao TIF 2 daquela auditoria ( fls. 3.719, item “e”) informou
também que seus objetivos sociais eram essencialmente financiamentos de Longo Prazo na
forma de Pré-Pagamentos de Exportações.
Ora, resta claro portanto que a Gerdau Açominas Overseas não possui empregados e
nem sede própria, e tem como objetivo principal realizar operações de mútuo com suas
Fl. 4859
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

coligadas para aproveitamento do benefício da alíquota zero do imposto de renda retido na
fonte incidente nas remessas referentes a juros de créditos obtidos no exterior destinados ao
financiamento de exportações. Em outras palavras, a empresa tem apenas um “endereço” nas
ilhas Cayman, que serve para viabilizar operações de mútuo com sua controladora e coligadas,
mascaradas como adiantamentos para exportações futuras, com o principal objetivo de
beneficiar-se da tributação favorecida deste tipo de operação de fomento à exportação. Ao
final, como detalhado a seguir, nada é exportado para a credora, ficando claro o desvio de
finalidade na alegada operação de financiamento à exportação.
Com
efeito,
a
entrada
dos
recursos
adiantados
(US$325.000.000,00/R$754.175.500,00) foi registrada a débito em 16/09/2014 na Conta de
Ativo Circulante/Disponibilidades de código n°102164 – “DEP BANC A VISTA - BRADESCO
- 604000 – CAMBIO” e a crédito da conta de passivo não circulante - Financiamentos
Estrangeiros – “PRE-EXPORT LP – OVER“ de código n°224929 (fls 3.724 a 3.751):

No entanto, no ano calendário de 2015, a empresa transportou o saldo final da Conta
Código 224929 “Pre-Export LP – Over”, que em 2014 era de R$ 2.340.559.100,00, para a
Conta Código 2500500001 “Pre-Export Coligadas LP” reclassificando-a no grupo Outros
Passivos Não-Circulantes “Mútuos Intercompanies – Principal” código 2.02.06.02, subgrupo
código 2500500001, mantendo a mesma contabilização para o ano calendário de 2016,
conforme se verifica nos balancetes nas fls 3.572 a 3.574.
Portanto, e conforme demonstrado, a própria empresa classifica os recursos
ingressados a título antecipação de contratos de exportação celebrados com a coligada
GERDAU AÇOMINAS OVERSEAS LTD. dentro do grupo de contas 2.02.06.02 MÚTUOS
INTERCOMPANIES – PRINCIPAL, conforme se verifica da análise da escrituração digital
da contribuinte, cujo saldo integra o item 16 das Notas Explicativas às Demonstrações
Financeiras - Saldos e Transações com Partes Relacionadas - Mútuos Passivos - em 31/12/2016
(fls 3.755 a 3.759 ) reproduzido a seguir:

Para concluir a análise, a contribuinte foi intimada, através do Termo de Intimação
Fiscal n° 08, a detalhar os valores exportados, desde a celebração do 1o contrato de 2007 até o
ano de 2019, para a Gerdau Açominas Overseas Ltd.
De acordo com a resposta apresentada, entre os anos de 2012 e 2019, quando foram
amortizados a maior parte dos empréstimos contratados (88,58%) não houve nenhuma
exportação para aquela empresa, conforme relação apresentada pela fiscalizada com valores em
Reais (R$), ou seja, todas as amortização ocorridas no período foram feitas com pagamento em
moeda (fls 278).
Fl. 4860
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Esse fato deve ser considerado com atenção, visto que, como já mencionado
anteriormente, nos três primeiros contratos de empréstimo, a Gerdau Aços Longos (Tomador)
assumiu perante a Gerdau Açominas Overseas (Credor) a obrigação de realizar toda e qualquer
exportação de seus bens exclusivamente para esta última, até amortização total da dívida,
porém como se pode verificar nas tabelas abaixo, apresentadas pela empresa em resposta ao
TIF no 6 (fls 250), que contém os dados das amortizações em dólares, não foi o que ocorreu na
realidade, pois como relatado e comprovado, a maior parte das amortizações foram efetuados
em moeda, já que, desde de 2012, não ocorreram exportações para aquela empresa.

Assim, houve uma quebra de contrato, que evidentemente não “causou prejuízos” por
ser tratar de operação entre empresas do mesmo grupo, na qual as exportações em si não eram
realmente o foco da operação, mas a possibilidade da remessa de juros para o exterior sem a
retenção do Imposto de Renda. Por óbvio, numa relação contratual sem desvio de finalidade,
na qual os credores estivessem realmente financiando suas futuras importações isso seria
inaceitável, pois é certo que estariam contado com suas mercadorias para um fim específico.
Fl. 4861
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Uma vez que não há vínculo, como demonstrado acima, entre o empréstimo recebido
da Gerdau Açominas Overseas Ltd. e as exportações da empresa, fica determinado que os
valores em questão foram utilizados para fim diverso daquele em relação ao qual a Lei permite
a aplicação da alíquota zero do IRRF, ou seja, trata-se apenas de um empréstimo usual, sem
vínculos com as exportações da contribuinte, motivo pelo qual se impõe a exigência do IRRF à
alíquota de 25%, nos termos do art. 9°da Lei 9.779, de 1999, sobre o va lor das remessas de
juros ao exterior decorrentes de tal contrato.
Frise-se que mesmo a realização de exportações a qualquer tempo para importadores
diversos para obtenção dos recursos financeiros necessários ao pagamento das obrigações junto
à Gerdau Overseas -, se assim de fato ocorrida, não é suficiente para justificar ou garantir o
benefício da alíquota zero do IRRF. Não basta que haja exportações para que se veja assim
garantido o direito de aplicar a alíquota zero do IRRF, é preciso, repete-se, que os recursos
recebidos em adiantamento tenham sido comprovadamente utilizados para financiar as
exportações então prometidas. Em um contrato de pagamento antecipado de exportações, se
não há exportações, o fim estabelecido do contrato está desvirtuado e consolida-se nitidamente
a forma de um simples empréstimo, com valores repassados, juros, prazos e pagamentos, como
usual em contratos de empréstimos.
Entende-se sobre a legislação que rege o assunto que a mesma quando permite a
remessa de juros sem o pagamento de imposto na fonte, exige a comprovação de que tais
remessas sejam visceralmente ligadas a contrato de exportações com reais compradores no
exterior. A ideia é que ao promover a venda de seus produtos no exterior, o exportador
nacional encontra um comprador estrangeiro com o qual firma um contrato de exportação,
dessa forma o exportador assume o compromisso de exportar uma quantidade de produtos em
um determinado intervalo de tempo. O valor recebido seria então aplicado no processo de
produção dos bens a serem exportados. Para estes casos, o legislador, com o objetivo de
fomentar as exportações brasileiras, permite que as remessas de juros sobre o valor contratado
relativo ao financiamento sejam efetuadas sem a cobrança de imposto na fonte.

27.Em resumo, extrai-se da narrativa fiscal que a Recorrente firmou contratos
com Gerdau Açominas Overseas Ltd., que tinham por objeto “o pagamento antecipado de
exportações futuras de produtos”. Em cumprimento ao pactuado, foram feitos pagamentos nos
valores de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos), em 06/11/2007;
US$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares americanos), em 17/04/2008; US$
151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de dólares americanos), em 24/08/2010; e US$
325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de dólares americanos), em 16/09/2014.
28.Entretanto, segundo a fiscalização, tais valores recebidos antecipadamente pela
Recorrente, não teriam sido utilizados como fontes de financiamento de exportações, mas sim
para efetuar aporte de capital em outra empresa; para aquisição de investimento; para aumento
do capital de empresa investida; e, em um dos casos, recebidos como operação de mútuo de
coligada no exterior, sob a roupagem de adiantamento de pagamento de exportação, uma vez que
as exportações relacionadas não foram realizadas em favor da empresa que providenciou tal
adiantamento, indicando desvio de finalidade na alegada operação de financiamento à
exportação.
29.Isto porque, em relação ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação
firmado em 05.11.2007 (e pago em 06.11.2007), no valor de US$500.000.000,00, o rastreamento
da respectiva contabilização indicou que a integralidade dos recursos recebidos foi utilizada no
aporte de capital na sociedade Gerdau Steel North America Inc. - GSNAI, empresa canadense
indiretamente controlada por Gerdau S/A, para fins de aumento de capital em outra empresa do
Grupo, a Gerdau Ameristeel Corporation.
30.Já quanto ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado e pago
em 17.04.2008, no valor de US$600.000.000,00, a fiscalização apurou, segundo os registros
Fl. 4862
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

contábeis, que serviu para a aquisição de investimento relativo à operação siderúrgica Macsteel
da sociedade denominada Quanex Corporation, produtora de aços especiais localizada nos
Estados Unidos.
31.Em relação ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado e
pago em 24.08.2010, no valor de US$151.000.000,00, o trabalho fiscal constatou, também a
partir da contabilidade, que os recursos foram aplicados no aumento de capital da sociedade
investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.
32.Por fim, no que concerne ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação
firmado e pago em 16.09.2014, no valor de US$325.000.000,00, a fiscalização averiguou,
novamente com base em elementos contábeis, que se desenvolveu um processo contínuo de
capitalização com recursos de coligada no exterior, caracterizando operação de mútuo
intercompany, com roupagem de adiantamento de pagamento de exportação, com o real
propósito de esquivar-se da tributação na fonte quando do pagamento dos juros remuneratórios.
Isto porque neste caso, assim como em todos os demais, entendeu a fiscalização que os valores
adiantados pela empresa alienígena teriam que ser diretamente ligados ao financiamento de
exportações e que, se a empresa cedente dos recursos financeiros foi a Gerdau Açominas
Overseas Ltd., uma empresa controlada, e não uma instituição financeira, apenas ela poderia ser
a importadora dos produtos exportados pela Recorrente, aspecto crucial que diferencia o
"pagamento antecipado" da exportação de um simples empréstimo entre empresas do mesmo
grupo. Ademais, de acordo com a fiscalização, a Gerdau Açominas Overseas não possui
empregados e nem sede própria, e tem como objetivo principal realizar operações de mútuo com
suas coligadas para aproveitamento do benefício da alíquota zero do imposto de renda retido na
fonte incidente nas remessas referentes a juros de créditos obtidos no exterior destinados ao
financiamento de exportações, tendo apenas um “endereço” nas ilhas Cayman, que serve para
viabilizar operações de mútuo com sua controladora e coligadas, mascaradas como
adiantamentos para exportações futuras, com o principal objetivo de beneficiar-se da tributação
favorecida deste tipo de operação de fomento à exportação, sendo que, ao final, nada é exportado
para a credora, ficando claro o desvio de finalidade na alegada operação de financiamento à
exportação.
33.Nessa ordem de ideias, por não considerar a fiscalização que os recursos
recebidos pela Recorrente foram destinados ao financiamento de exportações, os juros por ela
pagos à credora estrangeira deveriam se submeter incidência do IR Fonte à alíquota de 25%, ex
vi do disposto no artigo 9o da Lei no 9.779, de 1999, litteris:
Art. 9o Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso XI do
art. 1o da Lei no 9.481, de 1997, não aplicada no financiamento de exportações, sujeita-se à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
34.Pois bem, não há qualquer controvérsia a respeito do fato de a Recorrente ter
efetivamente realizado as operações societárias mencionadas no TVF (aporte de capital em outra
empresa, aquisição de investimento e aumento do capital de empresa investida), bem como que
as exportações não foram realizadas diretamente em favor da empresa que procedeu aos
pagamentos antecipados. O deslinde do embate reside em saber se, como defende a Recorrente, a
circunstância de as exportações terem sido realizadas é suficiente para configurar o direito à
apuração do IR Fonte incidente sobre os juros pagos pelos adiantamentos recebidos do exterior,
sob alíquota zero.
35.Nessa toada, o inciso XI e o parágrafo único do artigo 1o da Lei no 9.481, de
1997, são suficientemente elucidativos ao disporem sobre a redução a zero da alíquota de
Fl. 4863
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

imposto de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, nos seguintes termos:
Lei no 9.481/1997:
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no
País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 10.12.97) (Vide Decreto no 6.761, de 2009)
(...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de
exportações.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X, XI e XII deverão ser observadas as
condições, formas e prazos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada
pela Medida Provisória no 428, de 2008)
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X, XI e XII do caput deste artigo,
deverão ser observadas as condições, as formas e os prazos estabelecidos pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei no 11.774, de 2008)

36.Como se verifica, o comando legal aponta que as condições, formas e prazos a
serem observados para a fruição do direito de submeter as remessas de juros e comissões
relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações serão
aqueles estabelecidos pelo Poder Executivo, que veio a editar o Decreto no 6.761, de 2009, cujo
§1o de seu artigo 6o ostenta a seguinte redação:
Art. 6o A redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda, na hipótese de juros e comissões
relativos a créditos destinados ao financiamento de exportações, a que se refere o inciso VII do
caput do art. 1o, é condicionada a que as importâncias pagas, creditadas, empregadas, entregues
ou remetidas, por fonte domiciliada no País, a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior,
destinem-se, efetivamente, ao financiamento de exportações (Lei no 9.481, de 1997, art. 1o, XI).
§ 1o A comprovação da operação referida no caput pela instituição autorizada a operar no
mercado de câmbio será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais
diários, observadas as normas específicas expedidas pelo Banco Central do Brasil.
(...)

37.A seu turno, o artigo 1o, inciso V e §2o da Portaria MF no 70, de 1997,
estampam a seguinte diretriz:
Art. 1o Para efeito do benefício da alíquota zero do imposto de renda incidente nas remessas
para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nas hipóteses dos incisos II, III, IV,
VIII, X e XI do art. 1o da Medida Provisória no 1.563, de 1996, devem ser atendidos os
seguintes requisitos:
(...)
V - nos pagamentos de juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as
comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais, bem assim de juros e comissões relativos a
créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações: tenham sido os
recursos, comprovadamente, aplicados no financiamento de exportações brasileiras.
(...)
§ 2o A comprovação a que se refere o inciso V, pelo banco autorizado a operar em câmbio, será
efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais diários, observadas
normas específicas, expedidas pelo Banco Central do Brasil.
(...)

Fl. 4864
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

38.Tollitur quaestio: salta aos olhos que o único requisito eleito pelo Poder
Executivo para a aplicação da alíquota zero na apuração do IR Fonte incidente sobre pagamentos
de juros relativos a créditos obtidos no exterior é que os recursos sejam aplicados no
financiamento de exportações brasileiras, conforme comprovação feita pelo banco autorizado,
observadas as normas expedidas pelo BACEN. Neste sentido, consulte-se o artigo 12 da
Instrução Normativa RFB no 1.455, de 2014:
Art. 12. Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os juros e comissões,
relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações, recebidos
de fontes situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, inclusive em país
com tributação favorecida, na hipótese de pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa
desses rendimentos.
§ 1o Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela instituição autorizada a
operar no mercado de câmbio, mediante comprovação da regularidade tributária e da
legalidade e fundamentação econômica da operação.
§ 2o Cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das condições referidas no §
1o, mantendo a documentação arquivada na forma das instruções expedidas pelo Banco
Central do Brasil.
§ 3o A redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda prevista no caput é condicionada a
que as importâncias pagas, creditadas, empregadas, entregues ou remetidas, por fonte
domiciliada no País, a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, destinem-se, efetivamente, ao
financiamento de exportações, conforme dispõe o inciso VII do caput do art. 1o do Decreto no
6.761, de 2009.
§ 4o A comprovação da operação referida no caput pela instituição autorizada a operar no
mercado de câmbio será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais
diários, observadas as normas específicas expedidas pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos obtidos no exterior e
destinados ao financiamento de exportações, de que trata o caput, não aplicados com tal
finalidade, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte
e cinco por cento).
§ 6o O imposto a que se refere o § 5o será recolhido até o último dia útil do 1o (primeiro)
decêndio do mês subsequente ao de apuração dos referidos juros e comissões.
§ 7o A base de cálculo será apurada mediante a aplicação de taxa de juros sobre o saldo
contábil diário da parcela de empréstimo não aplicada nos termos do § 5o.
(original sem destaque)

39.As normas editadas pelo BACEN não destoam desse entendimento, antes o
corroboram, conforme exemplifica o artigo 1o da Circular no 2.751, de 1997, a saber:
Art. 1o Para efeito de comprovação da aplicação de créditos obtidos no exterior no
financiamento de exportações brasileiras, de modo a fazer jus à redução a zero da alíquota do
imposto de renda na fonte prevista no art. 1o da Medida Provisória no 1.563, de 31.12.96, os
bancos autorizados a operar em câmbio devem utilizar o formulário de modelo anexo, no qual
serão registrados os saldos diários em moedas estrangeiras, expressos por sua equivalência
global em dólares dos Estados Unidos, apresentados nas seguintes contas: (...)
(...)
40.Ademais, frise-se que não há necessidade de vinculação entre o financiador das
exportações e o importador, pois a lei não estipula tal exigência, referindo-se apenas ao
financiamento das exportações, que pode ser operado pelo próprio importador ou por terceiros,
como bem esclarece o artigo 73 da Circular BACEN no 3.689, de 2013, segundo o qual “As
antecipações de recursos a exportadores brasileiros, para a finalidade prevista nesta subseção,
Fl. 4865
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

podem ser efetuadas pelo importador ou por qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive
instituições financeiras”.
41.Outrossim, com exceção das cédulas e moedas específicas, com valor histórico
que as tornam objeto de desejo de numismáticos, o dinheiro é, por excelência, dotado de
fungibilidade, isto é, conforme reiteradamente alardeado pela Recorrente, não pode ser
“carimbado”. Desse modo, mesmo diante da contemporaneidade do ingresso dos recursos
relativos aos pagamentos antecipados das exportações e das operações societárias que
demandaram a utilização de montantes semelhantes, não há o que se falar de desvio da finalidade
de financiamento das exportações quando estas venham a ser realizadas.
42.Por conseguinte, ainda que se admita, conforme ponderou a r. decisão
recorrida, que “a competência do BACEN não excluiu a atuação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, pois a gestão e execução das atividades de arrecadação, lançamento,
cobrança administrativa, fiscalização, pesquisa e investigação fiscal e controle da arrecadação,
contrariamente ao sugerido pela reclamante através da impugnação, compete à RFB”, é indene
de dúvidas que essa atividade deve se ater à comprovação de que as exportações, em relação às
quais a empresa nacional recebeu antecipações, foram realizadas em consonância com a
dimensão dos pagamentos recebidos, mediante a análise da execução dos contratos ao longo do
seu prazo de vigência.
43.Ou seja, os dispositivos legais e regulamentares que regem a matéria não
estipulam o modo como os recursos advindos de adiantamentos devem ser utilizados até que as
exportações sejam efetivadas, em claro divórcio entre a legislação aplicável e a motivação do
lançamento, revelando evidente vício material por erro no enquadramento jurídico dos fatos.
44.Alerte-se que os únicos motivos que ensejaram a lavratura do auto de infração
consistiram no entendimento da fiscalização de que os ingressos advindos do exterior não foram
direcionados ao financiamento das exportações por terem sido, no seu entender, utilizados para
fins societários e por não terem sido oriundos da entidade importadora, não tendo sequer sido
solicitados os documentos usuais às operações de PPE/RAE, o que permitiria a análise em toda a
sua extensão. Por conseguinte, não é factível, neste momento processual, enveredar sobre outros
aspectos relacionados à aplicação da alíquota zero em questão, inclusive no que concerne à
efetividade das exportações, sob pena de inovação do lançamento e modificação de seus critérios
jurídicos, prática vedada pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional.
45.Portanto, não há como prevalecer o lançamento tal como elaborado, que
merece ser cancelado no ponto combatido.
B)
DA DEDUTIBILIDADE DAS MULTAS NA APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL
46.Neste tópico, o lançamento foi efetivado pelos motivos perfilhados no item 8
e subitens do TVF de fls. 3760/3819, a saber:
8) DA FALTA DE ADIÇÃO DAS DESPESAS COM MULTAS E INFRAÇÕES NA
BASE DE CÁLCULO DA CSLL
Fl. 4866
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Verificou-se também, que a fiscalizada deixou de adicionar à base de cálculo da CSLL
as despesas incorridas com Multas e Infrações de Trânsito no total de R$ 16.414,69 e Desp.
Tributárias – Multas Fiscais ND no valor de R$ 3.530.754,57.
Com efeito, os valores dessas despesas que foram deduzidos na apuração do lucro
contábil, foram corretamente adicionados à base de cálculo do IRPJ, mas não foram
adicionados à base de cálculo da CSLL. Questionada sobre o motivo da não adição desses
valores no Termo de Intimação fiscal no 4, a empresa respondeu que:

Como veremos a seguir, tais valores não podem ser considerados despesas dedutíveis.
8.1 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Com relação a esse tema, a exigência de ofício se dá com fundamento no art. 13 da
Lei no 9.249/1995:
“Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente
do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as
provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a
elas aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou
imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social,
instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
VIII - de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem objeto de
arrendamento mercantil pela arrendatária, na hipótese em que esta reconheça
contabilmente o encargo. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014).“
O caput do art. 13, disciplinando em conjunto o IRPJ e a CSLL, faz referência
expressa ao art. 47 da Lei no 4.506/1964, que trata das despesas operacionais, condicionando
sua dedutibilidade a dois requisitos: elas devem ser necessárias e usuais à atividade, como
veremos:
“Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
Fl. 4867
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.”
Esses requisitos originalmente destinados ao IRPJ, passaram também a ser aplicáveis
à CSLL. O dispositivo legal exige que a despesa, para ser computada na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, esteja intrinsecamente relacionada à produção ou comercialização de bens e
serviços.
É preciso ter em mente que a multa é sanção de ato ilícito, pressupondo o
descumprimento de lei ou contrato. A prática de ilícitos não pode ser tomada como inerente,
usual ou necessária ao exercício de qualquer atividade econômica. Multas motivadas por
fraudes tributárias, violação de normas ambientais, infrações de trânsito, etc. não podem ser
dedutíveis, pois, além de ferir a razoabilidade, seria contraditória, pois criaria uma situação em
que - a despesa de manutenção de veículo, por exemplo, não seria deduzida se o bem não fosse
intrinsecamente relacionado à produção, mas uma multa poderia?
Fortalecendo esse entendimento, temos os artigos 56 e 57 da Instrução Normativa
SRF no 390/2004, que dispõe sobre a apuração e pagamento da CSLL:
“Das multas por infrações fiscais
Art. 56. Não são dedutíveis, como custo ou despesas operacionais, as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
descumprimento de obrigações tributárias meramente acessórias de que não resultem
falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
Das multas por infrações diversas
Art. 57. As multas impostas por transgressões de leis de natureza não tributária são
indedutíveis como custo ou despesas operacionais.”
Posteriormente, essa Instrução Normativa foi revogada e substituída pela Instrução
Normativa RFB no 1700/2017, alterada pela Instrução Normativa RFB no 1881/2019, que
dispõe sobre a determinação e o pagamento do Imposto de Renda e da CSLL, e que manteve o
mesmo entendimento conforme os artigos 132 e 133, e ANEXO I - Tabela de Adições ao
Lucro Líquido:
CAPÍTULO XXIV
DA DEDUÇÃO DE TRIBUTOS E MULTA
(...)
Art. 132. Não são dedutíveis na apuração do lucro real e do resultado ajustado as
multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
Art. 133. As multas impostas por transgressões de leis de natureza não tributária são
indedutíveis como custo ou despesas operacionais.

8.2 – DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL
De acordo com o que ficou estabelecido no item anterior, as as [sic] despesas
incorridas com Multas e Infrações de Trânsito no total de R$ 16.414,69 e Desp. Tributárias –
Multas Fiscais ND no valor de R$ 3.530.754,57, são indedutíveis, e por esse motivo deveriam
ter sido adicionadas à base de cálculo da CSLL.
Assim, à base de cálculo original, será adicionado o valor total de R$ 3.547.169,26.

Fl. 4868
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

47.A respeito do tema, confira-se o enunciado do caput do artigo 57 da Lei no
8.981, de 1995 e do artigo 28 da Lei no 9.430, de 1996:
L. 8.981/1995:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
L. 9.430/1996:
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre
o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14,
17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre
o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14,
17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, por conversão da
Medida Provisória no 563, de 2012)

48.Ora, ao se referir às “normas de apuração” e à “apuração da base de cálculo”, e
considerando que os critérios de dedutibilidade de despesas constitui fator essencial da
determinação da matéria tributável a que alude o artigo 142 do Código Tributário Nacional2, é
indene de dúvidas que o artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, e o artigo 28 da Lei no 9.430, de
1996, estenderam à CSLL as mesmas regras de indedutibilidade aplicáveis ao IRPJ.
49.Portanto, ainda que fosse possível cogitar que a Lei no 7.689, de 1988,
houvesse elencado de forma exaustiva os ajustes da base de cálculo da CSLL, salta aos olhos que
a legislação posterior veio a determinar a aplicação à CSLL das mesmas normas de apuração do
IRPJ, inclusive no que tange à indedutibilidade de despesas.
50.Assim, por carecerem de “necessidade” e “usualidade” de que tratam o artigo
47 da Lei no 4.506, de 1964 e o artigo 299 do RIR/1999, então vigente, as multas em questão são
indedutíveis da base de cálculo da CSLL.
51.Conseguintemente, considerando que no ano-calendário fiscalizado a
Recorrente apurou base negativa de CSLL suficiente para absorver os valores em questão, deve
ser prestigiado o ajuste perpetrado pela fiscalização, desprovendo-se o apelo neste ponto.
C)
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
52.Subsidiariamente, sustenta a Recorrente a ilegalidade da exigência de juros
calculados pela taxa Selic sobre a multa de ofício, uma vez que estariam restritos aos tributos
supostamente não pagos e não sobre multas, isto porque, além da ausência de previsão legal para
a incidência de juros sobre multa, o enquadramento legal apontado na decisão recorrida não
autoriza tal imposição (artigo 61, §3o da Lei n° 9.430, de 1996).

2 CTN, artigo 146: “Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Fl. 4869
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

53.Prossegue argumentando que não há como se confundir débito, ou seja, o
próprio tributo supostamente não recolhido, com penalidade imposta a partir de descumprimento
de obrigação tributária, pois aquele deriva da incidência do poder tributário sobre a propriedade
privada e esta resulta do poder penal do Estado e tem por objetivo resguardar a validade da
ordem jurídica, concluindo que não há como se exigir a incidência de juros sobre a multa de
ofício, uma vez que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu
capital, eles devem incidir somente sobre o montante que deveria ter sido recolhido no prazo
legal e não o foi.
54.Sem razão a Recorrente.
55.De fato, não se pode colocar no oblívio que a penalidade é parte integrante da
obrigação tributária principal e, por decorrência, do crédito tributário, sobre o qual incidem juros
desde o inadimplemento, nos termos dos artigos 113 e 139 do Código Tributário Nacional c/c
artigo 43 da Lei 9.430, de 1996, assim enunciados:
CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

L. 9.430/1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente exclusivamente
a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo
vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

56.De todo modo, a matéria não comporta mais discussão face à edição da
Súmula CARF no108, assim enunciada:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

57.Por via de consequência, nada a prover no ponto combatido.

Fl. 4870
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

DISPOSITIVO
58.Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, afasto as preliminares
suscitadas e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso voluntário para (i) cancelar o auto de
infração de IRRF e (ii) manter o auto de infração relativo ao ajuste da base negativa da CSLL.
59.Se vencido, nego provimento ao pedido recursal subsidiário acerca da
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, mantendo a previsão.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4871
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone- Redator Designado
O Colegiado, pelo voto de qualidade, divergiu do I. Relator Jandir José Dalle
Lucca unicamente em questão de mérito e especificamente na parte em que deu provimento ao
RV no sentido de afastar os lançamentos de IRRF incidentes sobre remessas a título de juros
realizadas pela recorrente a favor de GERDAU AÇOMINAS OVERSEAS LTD., domiciliada
nas Ilhas Cayman, devidos por força de contratos conhecidos como pré-pagamento de
exportação, no caso atuando como antecipação de recursos destinados ao financiamento do
processo produtivo de bens a serem exportados.
Referidos lançamentos abrangem fatos geradores ocorridos no ano-calendário
de 2016 e dizem respeito a contratos firmados pela recorrente com Gerdau Açominas Overseas
Ltd. tendo por objeto “o pagamento antecipado de exportações futuras de produtos”, conforme
abaixo reproduzido:

Referidos contratos, como dito, tinham por objeto o pagamento antecipado de
exportações futuras de produtos e a recorrente (devedora) assumiu a obrigação de realizar toda e
qualquer exportação de seus bens exclusivamente para Gerdau Açominas Overseas Ltd
(credora), assegurando-se, desse modo, o pagamento do empréstimo por meio do fluxo natural
de exportações devedor/credor, exceto no Contrato no 4, firmado em 16/09/2014, no qual a
obrigação de realizar toda e qualquer exportação unicamente para o credor foi excluída.
Essas antecipações, também conhecidas como Pré-Pagamento de Exportação
(PPE), nos termos do art. 73 da Circular BACEN n°3.689/2013 podem ser efetuadas pelo
importador ou por qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive por instituições financeiras,
sendo praxe o pagamento de juros entre a captação dos recursos e a efetiva exportação dos bens.
Fl. 4872
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

No curso do ano-calendário de 2016, conforme consta dos autos, foram
remetidos ao Exterior o pagamento dos juros acordados nos aludidos contratos, conforme
tabulado a seguir:

Conforme constatado na ação fiscal desenvolvida junto à recorrente, esta não
recolheu o IRRF sobre relacionadas remessas, pois entendeu que estaria ao abrigo da norma isentiva
do inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997:
Todavia, como já exaustivamente relatado pelo Conselheiro Jandir José Dalle
Lucca em seu voto, o entendimento fiscal foi no sentido de que citados montantes, recebidos
antecipadamente pela recorrente, não teriam sido utilizados como fontes de financiamento de
exportações, mas sim para efetuar aporte de capital em outra empresa; para aquisição de
investimento; para aumento do capital de empresa investida; e, em um dos casos, recebidos
como operação de mútuo de coligada no exterior, sob a roupagem de adiantamento de
pagamento de exportação, uma vez que as exportações relacionadas não foram realizadas
em favor da empresa que providenciou tal adiantamento, indicando desvio de finalidade na
alegada operação de financiamento à exportação.
De sua parte, a interessada contestou veemente tal posicionamento da
Autoridade Fiscal, contrapondo sua visão dos fatos.
A decisão de 1o Piso chancelou o trabalho fiscal e o Nobre Relator deu
provimento ao recurso voluntário.
Pois bem, o tema recorrentemente vem à apreciação deste Tribunal
Administrativo Tributário Federal e tem como arcabouço legal ou normativo, diversos
dispositivos.
Nos idos de 1969 e contemporaneamente aos projetos do Brasil de incrementar
as exportações (muito emblematicamente os que viveram tal período certamente se lembram da
frase, quase um bordão, que dizia “exportar é o que importa”), medidas foram fortemente
Fl. 4873
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

adotadas na área econômica com o uso dos hoje extintos “Decretos-lei” mediante os quais o
Executivo arvorava-se à condição de legislador para se atingir os objetivos colimados.
No caso concreto, o DL no 815/69, por seu artigo 1o, “c” já exprimia que os
juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao pré-financiamento e
financiamento de exportação devidamente autorizados pelo Banco Central do Brasil e cuja
liquidação se processasse com o produto da exportação não sofreriam desconto do imposto de
renda na fonte.
Avançando, a Lei no 7.450 de 1985, artigo 87, veio a alterar tal dispositivo
prevendo competência ao Ministro de Estado da Fazenda para definir as condições, formas e
prazos para a fruição do benefício fiscal.
Entre idas e vindas, o benefício foi extirpado do mundo jurídico pela Lei no
9.430/1996, artigo. 88, V, mas logo restabelecido pela Medida Provisória n. 1.563, de 31 de
dezembro de 1996, convertida na Lei n. 9.481/97 até hoje vigente, com as alterações pertinentes.
No que interessa, à época dos fatos aqui tratados, a redação vigente da referida
Lei, artigo 1o, tinha essa estrutura:
Art. 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 1997, a alíquota do imposto de renda na fonte
incidente sobre os rendimentos auferidos no Pais, por residentes ou
domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes
hipóteses:
(...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e
destinados ao financiamento de exportações.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, Xe XI,
deverão ser observadas as condições, formas e prazos estabelecidos
pelo Ministro da Fazenda
Com isso ficou clara a fixação legal inserta no caput do artigo 1o , definindo os
conceitos de créditos vinculados ao financiamento de exportações realizadas por empresas, e a
competência dada à legislação infralegal e atos normativos para regulamentação do benefício
referido.
Foi com suporte nessa estrutura legislativa que o Ministro da Fazenda baixou a
Portaria MF no 70, de 1997, dando os contornos necessários à operacionalização dos
procedimentos:
Art. 1o - Para efeito do beneficio da alíquota zero do imposto de
renda incidente nas remessas para beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, nas hipóteses dos incisos II, III, IV, VIII, X
Fl. 4874
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

e XI do art 1o da Medida Provisória n' 1.563, de 1996, devem ser
atendidos os seguintes requisitos:
(...)

V- nos pagamentos de juros de descontos, no exterior, de cambiais
de exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas
cambiais, bem assim de juros e comissões relativos a créditos
obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações:
tenham sido os recursos, comprovadamente, aplicados no
financiamento de exportações brasileiras.
§ 2o A comprovação a que se refere o inciso V. pelo banco
autorizado a onerar em câmbio, será efetuada mediante confronto
dos pertinentes saldos contábeis diários, observadas normas
especificas, expedidas pelo Banco Central do Brasil
§ 3o Sobre os juros e comissões correspondentes à parcela de
recursos a que se refere o inciso V, não aplicada no financiamento
de exportações brasileiras, incidirá o imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento.
Resumindo, obedecidos tais parâmetros e requisitos, o IRRF não incidirá sobre
as remessas efetuadas.
Descumpridos, a incidência é inafastável.
A leitura da ementa e de excertos do Acórdão no 9202-003.487, de 10/12/2014,
da 2a Turma da Câmara Superior, bem estampa e aclara tais requisitos (o negrito foi acrescentado):
BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA ZERO DO IMPOSTO INCIDENTE
SOBRE JUROS REMETIDOS AO EXTERIOR. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
APLICAÇÃO
DOS
RECURSOS
NO
FINANCIAMENTO DAS EXPORTAÇÕES.
O preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo BACEN são necessários à
fruição do benefício de alíquota zero mas não são suficientes, estando as
empresas exportadoras sujeitas a procedimentos de fiscalização da RFB, à
qual cabe a tarefa de homologar ou não o enquadramento do caso concreto à
hipótese normativa prevista em lei para, no presente caso, aplicar a alíquota
zero ao IRRF.
O gozo do benefício da alíquota reduzida não se restringe somente àquelas
exportadoras que tenham produzido a mercadoria a ser enviada para o
exterior.
Por certo, uma empresa não produtora, que atue apenas na fase comercial das
exportações, também poderia, em princípio, gozar do benefício fiscal em tela.
Fl. 4875
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Para tanto, assim como as empresas produtoras, deve efetivamente aplicar -
comprovadamente - os recursos no financiamento às exportações.
Como se percebe dos autos, os aludidos recursos financeiros foram internados
em 26 de maio de 2000 e os embarques iniciaram-se no mês de Maio de 2002,
dois anos após a entrada dos recursos referentes à operação de antecipação de
recursos para exportação. Como bem apontou a fiscalização, o descasamento
entre o momento da internalização dos recursos e as datas de embarques gerou
saldo de caixa na Sul Geradora, que foi utilizado para liquidar mútuos da sua
controladora RGE, via contrato de mútuo.
A comprovação da efetiva aplicação dos recursos no financiamento às
exportações não se dá com o mero embarque dos produtos.
Com os seguintes excetos do voto condutor que mostram a forma de
implementação do benefício e os requisitos a ele vinculados:

Vale ainda reproduzir o seguinte ponto destacado no Acórdão:
“A regulação e fiscalização do BACEN restringemse, dessa forma,
aos aspectos financeiros da operação e ao mero encontro de contas
entre os recursos que ingressaram no país e os produtos exportados
essenciais para um controle efetivo do endividamento externo.
Verificada qualquer irregularidade prevista em suas Cartas
Circulares, o BACEN deve reclassificar a operação em seus
controles e representar à RFB para que sejam examinados os
aspectos fiscais da operação.
Fl. 4876
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Dessarte, não há deslocamento para o BACEN do poder
fiscalizatório exercido pela RFB. Competirá sempre a esta, a
posteriori, a auditoria das contas das empresas no sentido de
homologar o procedimento adotado ou autuála nas eventuais
irregularidades que tenha praticado.
Dito de outra forma, o preenchimento dos requisitos estabelecidos
pelo BACEN são necessários à fruição do benefício de alíquota
zero mas não são suficientes, estando as empresas exportadoras
sujeitas a procedimentos de fiscalização da RFB, à qual cabe a
tarefa de homologar ou não o enquadramento do caso concreto à
hipótese normativa prevista em lei para, no presente caso, aplicar a
alíquota zero ao IRRF”.
Neste momento, sem necessidade de mais discussões ou retorno ao assunto,
salta aos olhos a constatação da incompetência do BACEN, em termos de comprovação de
atendimento aos requisitos previstos na Lei no 9.481, de 1997, para validar as operações, tarefa
que cabe EXCLUSIVAMENTE à Receita Federal, por seus auditores-fiscais.
Confirmando, Ac. 9202-011.152, de 28/02/2024, 2a Turma CSRF:
O BACEN não tem competência para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. O que compete àquela
autarquia é a vedação de remessas sem a prova de pagamento do imposto, quando devido, ou a
vedação de tais remessas quando o sujeito passivo não comprova a existência de isenção, dispensa ou
não incidência do tributo.
Feita esta preambular observação, passo à análise dos demais aspectos que
envolvem a matéria.
Induvidosamente, quando o legislador cria uma isenção, ou seja, uma variante
ao regime normal que rege a matéria e impede que determinada operação, segmento ou atividade
seja atingida pela regra geral (ou seja, a tributação), claramente está-se diante de um “benefício”.
Com isso, exatamente por ser uma exceção, o regramento para sua fruição e
implementação é rígido, mais não fosse porque o Estado, ente politicamente constituído e que
representa a própria sociedade brasileira, está “abrindo mão” de parcela substancial da
arrecadação (que deveria ser revertida à população) para favorecer parcela menor de um
específico segmento ou atividade.
Dizendo mais incisivamente, uma pequena – mais que isso, ínfima – parte
deste ser social complexo que é a população brasileira receberá benefícios que a esmagadora
maioria não tem. E tudo porque o legislador, entendeu que esta perda momentânea de recursos
será recompensada, recomposta e até superavitária no futuro em razão direta deste benefício
concedido.
Fl. 4877
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Foi com esse escopo, que o CTN, desde sempre, definiu que a legislação
tributária que viesse a dispor sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de
isenção ou dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias seria interpretada
LITERALMENTE, ou seja, de forma absolutamente restrita, sem alargamentos ou exclusões,
sem adições ou subtrações.
Certamente não se desconhece que o benefício que aqui se discute não trata de
“isenção”, mas de alíquota zero. Mas, também certamente, os resultados práticos de ambos os
institutos são os mesmos: deixa de haver arrecadação aos cofres públicos e o sujeito passivo está
dispensado de arcar com o ônus financeiro de um tributo que não terá valoração.
Resumindo, a alíquota zero, da mesma forma que a isenção, encontra-se no
campo da incidência tributária. Por conseguinte, há obrigação tributária, mas o valor do tributo é
inexistente (aspecto quantitativo), por simples razão matemática.
No STF, o assunto foi ao Pleno, com entendimento de que ambos os institutos
são “hipóteses de desoneração” (REsp 398.365, cuja repercussão geral foi reconhecida, Min.
Gilmar Mendes).
Vale ver excertos:
Quanto aos insumos sujeitos à alíquota zero e não tributados, o
debate ocorreu nos Recursos Extraordinários no 350.446/PR, no
353.668/PR e no 357.277/RS, relator ministro Nelson Jobim,
apreciados em 18 de dezembro de 2002. O Tribunal de origem havia
reconhecido o crédito para insumos tanto isentos como sujeitos à
alíquota zero e não tributados. A União, recorrente, aduziu que o
tratamento dado à isenção não alcançaria os demais casos, não
sendo possível, na situação concreta, observar o precedente do
aludido Recurso Extraordinário no 212.484/RS. Vê-se que o ente
federativo acatou a óptica do Supremo no tocante à isenção,
mantendo a insurgência apenas em relação à alíquota zero e à não
tributação. O Pleno, na linha desenvolvida pelo relator, não admitiu
diferenciar os institutos para o fim de fruição dos créditos,
consignando linearmente o direito da então recorrida.
(...)
Em outras palavras, apesar da inexistência de desfecho imediato
desses processos, o Supremo sinalizou com cores fortes a
uniformização do entendimento atinente às três hipóteses de
desoneração: assentou o direito ao crédito não apenas no caso de
aquisição de insumos isentos, mas também de não tributados e
sujeitos à alíquota zero.
Fl. 4878
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Anteriormente, no mencionado Recurso Extraordinário (RE) no 350.446, o
ministro Nelson Jobim enfatizou que a diferença entre alíquota zero e isenção é mais teórica do
que prática, já que ambas resultam no não recolhimento do tributo.
Segundo o Ministro, a alíquota zero (como a isenção), possui um caráter extra-
arrecadatório, sendo um instrumento para intervenção na economia, seja para estimular a
produção ou aumentar a competitividade de determinados produtos/serviços no mercado.
Segundo o ministro, não reconhecer para a alíquota zero o que já é aceito para a isenção
significaria invalidar um importante instrumento de política governamental, que produz efeitos
similares aos da isenção.
No Superior Tribunal de Justiça a linha é a mesma:
TRIBUTÁRIO.
BENEFÍCIO
FISCAL.
REDUÇÃO
DE
ALÍQUOTA.
ART.
1o,
XIV,
DA
LEI
N.
10.925/2004.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. As disposições tributárias que concedem benefícios fiscais
demandam interpretação literal, a teor do disposto no art. 111 do
CTN.
2. O art. 1o, XIV, da Lei n. 10.925/2004 reduz à alíquota zero de PIS
e COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno de farinha de trigo classificada no código
1101.00.10 da TIPI, o que restringe o benefício apenas ao produto
especificamente enquadrado no indigitado código classificatório.
3. A farinha de rosca não pode ser enquadrada no apontado código,
pois as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), no
Capítulo 11, ao explicitar as Considerações Gerais, apenas
estabelecem que a farinha de rosca devem submeter-se à posição
1101 (Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio) para
fins classificatórios, mas em nada a equiparam à farinha de trigo
prevista no código 1101.00.10.
4. Ou seja, a farinha de rosca enquadra-se na posição 11.01, mas
não se pode deduzir deste fato que sua classificação seja no
específico código 1101.00.10, o que afasta a pretensão recursal da
parte de beneficiar-se da alíquota zero, porquanto inviável a
interpretação extensiva almejada. Recurso especial improvido
(REsp 1410259/PR, Relator Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 01/10/2015 e acórdão publicado em 09/10/2015)
E nestas condições, de forma evidente os preceitos da literalidade previstos no
Código e reforçados pela jurisprudência, não podem ser ignorados.
Voltando ao caso concreto,
Fl. 4879
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Recordando, conforme art. 1o, inciso XI, da Lei 9.481/97, com a redação
vigente à época dos fatos aqui tratados (Lei no 9.532/97), devidamente regulamentado pela
Portaria MF no 70/1997, “Art. 1o Para efeito do benefício da alíquota zero do imposto de renda
incidente nas remessas para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nas hipóteses dos
incisos II, III, IV, VIII, X e XI do art. 1o da Medida Provisória no 1.563, de 1996, devem ser atendidos os
seguintes requisitos: (...) V - nos pagamentos de juros de desconto, no exterior, de cambiais de
exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais, bem assim de juros e comissões
relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações: tenham sido os
recursos, comprovadamente, aplicados no financiamento de exportações brasileiras”.
Nos autos, o que se verifica é o seguinte cenário, como detalhado no TVF (fls.
3760/3819):
Em relação aos três primeiros contratos, “conforme comprovam os documentos
obtidos no decorrer do procedimento fiscal juntamente com os respectivos registros
contábeis, os recursos objeto dos adiantamentos foram registrados, nas datas em que
recebidos, nas contas contábeis de disponibilidades representativas das contas bancárias
nas quais foram depositados e, destas mesmas contas, nas mesmas datas em que
recebidos, foram retirados e utilizados para fins diversos que não o financiamento das
exportações ou do processo produtivo dos bens a serem exportados, de forma que se
impõe no presente caso a aplicação da alíquota de 25% do IRRF sobre os juros pagos
em função dos contratos de adiantamento, fixada pelo art. 9o da Lei 9.779, de 1999, haja
vista o descumprimento da condição estabelecida no inciso XI do art. 1o da Lei 9.481,
de 1997, para gozo da alíquota zero”.
Em relação ao quarto contrato, “não houve alocação imediata dos recursos para
efetuar aporte de capital em outra empresa, seja para aquisição de participação
societária ou para aumento do capital de empresa investida”, entretanto a
Autoridade Fiscal narrou não ter ficado caracterizada a adequação à
legislação para usufruto do benefício da alíquota zero.
Nas palavras do autor do procedimento, “Enquanto nas operações anteriormente
descritas verifica-se, de imediato e de forma transparente, a não vinculação das
importâncias recebidas com o financiamento de exportações, neste último caso, no
contrato de 16/09/2014, o que ocorre é a continuidade de um processo de capitalização
com recursos de coligada no exterior, caracterizando operação de mutuo intercompany
com roupagem de adiantamento de pagamento de exportação com o real propósito de
esquivar-se da tributação na fonte quando do pagamento dos juros remuneratórios. Fica
claro portanto que o modus operandi da empresa se apresenta consolidado e repetido
conforme demonstrado nos itens anteriores. Desta vez, contudo, houve pequena
alteração que, por sua vez, não modificou a substancialidade de uma operação que visa,
basicamente, remeter valores de juros para o exterior sem a retenção de Imposto de
renda”.
Ou seja, LITERAL e CLARAMENTE, exige-se seja comprovado que os
recursos que foram internados e sobre os quais incidem os juros (que sofreriam tributação),
tenham sido aplicados no financiamento das exportações (não na empresa exportadora).
Fl. 4880
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Consequentemente e na mesma linha, como bem pontuou a PGFN em
contrarrazões acostadas em outro processo de interesse da recorrente (PA no
16539.720016/2019-12) também em julgamento nesta mesma sessão do Colegiado, “O
benefício fiscal tem por escopo fomentar a exportação – a atividade exportadora – e
não indústrias que promovem a exportação, portanto não basta a coincidência
subjetiva entre a tomadora e a exportadora, não basta a existência de exportação, é
imprescindível vincular o montante financiado a operações específicas de exportação”.
Muito bem, desatendidas tais premissas, deverá ser aplicado o art. 9° da Lei n.
9.779/99, ou seja, incidência de IRRF à alíquota de 25% (“Art.9o - Os juros e comissões
correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997, não
aplicada no financiamento de expor tações, sujeita-se à incidência do imposto de renda a fonte à
animosa de vinte e cinco por cento”).
Em outro dizer, o benefício não foi criado para que a pessoa jurídica utilize os
recursos da forma que melhor lhe aprouver.
Ao contrário!
Deve ser, sim, utilizado na forma estrita aposta na legislação.
Nesse ponto cabe um parêntese.
Assenta a recorrente em seu RV (fls. 62 – item 228) que “o caráter de
fungibilidade que é inerente ao dinheiro não foi levado em consideração pela d. Autoridade Fiscal ao
perseguir o fluxo financeiro imediato, e se apoiar inteiramente nele, como se ele fosse um elemento
confiável e elucidativo da questão”.
Em outro dizer, aduz ser impossível pretender que o dinheiro seja carimbado.
E traz à colação decisões do CARF a respeito.
Porém, tais decisões dizem reportam-se basicamente ao tema “subvenções”,
que teve uma guinada de 180 graus na sua concepção. Aí sim, por conta do que se apresenta nos
casos de subvenção, não há mesmo como “carimbar” o dinheiro porque na esmagadora maioria
das vezes as empresas precisam primeiro investir seus recursos próprios nos investimentos para
depois usufruir do benefício.
Não é o caso, data vênia, do que aqui se trata.
Na verdade, na subvenção, o gozo do benefício subsome-se a que os valores lá
captados (ou, mais especificamente, subvencionados) têm que ser vertidos ao custeio de uma
despesa específica: para os fins do Decreto-lei 1.598/77 e, mais recentemente, da Lei 12.973/14,
isto é, os ganhos provenientes das subvenções devem ser aplicados, integralmente, na expansão
do parque industrial ou da própria atividade operacional, com imposição de que os montantes
sejam contabilizados em contas de “reservas”, sem possibilidade de distribuição aos
Fl. 4881
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

sócios/acionistas; de outra parte e diferentemente, para o caso da no Lei 9.481/1997, como
repetidas vezes afirmado, os valores captados devem ser utilizados tão só para custear as
exportações a serem realizadas pelos contribuintes.
Resumindo, não é a ocorrência da exportação ou, mais precisamente, os valores
exportados ao longo da duração do contrato de empréstimo que aperfeiçoa a hipótese prevista
pelo art. 1o, inciso XI, mas o efetivo dispêndio, por parte do contribuinte, no
desenvolvimento da atividade de exportação que permitirá atestar a concretização da
condicionante ali aposta.
Contrariamente à isenção contemplada nas subvenções (Decreto-lei no
1.598/1977 e Lei no 12.973/1914), não há, em relação à “alíquota zero” do IRRF para
empréstimos tomados no exterior, para fomentar as exportações, imposição de que haja registro
numa conta específica (como, exemplificativamente, a de reserva de lucros), o que torna sua
comprovação certamente mais difícil, mas isso não dá uma carta branca à recorrente para dispor
do dinheiro internado da forma que lhe for mais conveniente ou atraente. Reversamente, deve
envidar todos os esforços para manter dignamente tais controles e atender a fiscalização.
Nesse ponto, não se olvide estar-se diante de empresa longeva, com grande
participação no mercado, tradicionalíssima e estruturalmente sólida para receber tais recursos,
aplicá-los na sua planta industrial e financiar a linha de produção de bens que serão exportados.
E – paralela e concomitantemente a isso – comprovar a sua aplicação.
Com esse perímetro fechado, evidentemente os requisitos legais estarão
atendidos e o benefício será chancelado.
Pretender, como pretende a recorrente, que inexista a obrigatoriedade da
necessária conexão entre o crédito obtido no exterior e sua efetiva aplicação no financiamento da
atividade de exportação, fulmina de morte todo o arcabouço legal que rege a matéria.
Em outro dizer, realizar exportações com o dispêndio de recursos já
disponíveis (não os obtidos sob a égide da Lei no 9.481/1997) contraria frontalmente o que
prescreve mencionado dispositivo que impõe que o crédito obtido no exterior seja destinado
ao financiamento de exportações.
Nesse caminhar, não há como concordar com a recorrente quando afirma que
“98. (...) Qualquer formalização deixaria de ter relevância, ante à força do atingimento do fim, do
objetivo, que é a realização das atividades incentivadas dentro do prazo dos Contratos PPE/RAE.” (RV
– fls. 30). Muito pelo contrário, a comprovação é conditio sine qua non para que o benefício se
consolide, em contraponto à sua alocução de que a norma não comportaria “interpretações
distintas por parte da autoridade lançadora”. (RV – item 101 – fls. 30).
E mais: “103. Não fosse assim, ficaria ao sabor do intérprete aceitar os termos da
lei, diminuí-los ou alargá-los ao seu talante e ao sabor das conveniências de cada situação concreta, o
Fl. 4882
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

que geraria enorme confusão e insegurança jurídica ainda maior, além da própria violação ao
princípio da legalidade que norteia a relação entre o Fisco e os contribuintes, exatamente como ocorre
no caso dos presentes autos” (RV – fls. 31)
Ora, é exatamente o inverso!
Quem pretende implementar um distinguishing na norma, adaptando-a e
interpretando-a segundo sua conveniência e ao sabor dos atos realizados é a recorrente,
alargando de forma imprópria e irregular preceitos que a literalidade do artigo 111, do CTN,
impede.
O Fisco tão somente aplicou a regra cogente, de observância obrigatória à
Autoridade Fiscal e de igual cumprimento compulsório pelos administrados.
Perfilar com o racional da recorrente seria transformar o particular em
verdadeiro legislador em causa própria, soterrando aquilo que o Congresso Nacional aprovou e o
Executivo promulgou.
Importante destacar que este Tribunal Administrativo Tributário Federal já
decidiu em processo de interesse da própria recorrente (Acórdão n. 2402-006.494)
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Período de apuração:
01/02/2012
a
31/10/2012
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelo impugnante, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. Na verdade, o julgador tem o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS OBTIDOS
NO EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a créditos
obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação dos recursos no
financiamento de exportações. Inexistindo tal comprovação, aplica-se a alíquota de
25%.
Por fim e apenas para que não fique sem registro, absolutamente irrelevante
para os fins aqui tratados, as assertivas da recorrente de que teria recursos próprios disponíveis
para arcar com os investimentos realizados simplesmente porque não é disso que se cuida neste
processo.
Então, visto e revisto os autos, não consegui vislumbrar que a recorrente tenha
atendido os dizeres do artigo 1o, da Lei no 9,.481/1997, de modo que a aplicação subsequente do
Fl. 4883
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

artigo 9o, da Lei no 9.779/1997 foi medida que se impôs, agindo corretamente a Autoridade
Fiscal.
No mais, para melhor compreensão dos aspectos factuais e eventos relativos a
cada empréstimo e respectivos pagamentos, e considerando o dissertado pelo Relator de que “a
Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão
recorrida por (i) ausência de análise do conjunto probatório dos autos; (ii) ausência de apreciação dos
fundamentos por ela apresentados; e (iii) alteração do critério jurídico de lançamento, para, no mais,
reeditar e reforçar os argumentos da sua impugnação de fls. 4207/4270”, e não havendo argumento
novo que justifique uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os itens apontados pela contribuinte
na impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu recurso voluntário), adoto
como minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no
9.784/19993 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023)4, as razões de decidir externadas pela decisão recorrida no Acórdão no 107-008.217 – 9a
Turma da DRJ07, sessão de 13 de maio de 2021, relatoria do Julgador Eduardo Franco da
Costa Fernandes, abaixo reproduzida – (fls. 4700/4723 – os eventuais destaques constam do
original).
“MÉRITO
AUTO DE INFRAÇÃO DO IRRF
As remessas de juros de vinculados a amortização de empréstimos
destinados ao financiamento das exportações (operações PPE/RAE) são
isentas do IRRF pela norma do inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997.

3 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

4 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o
voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 4884
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

(...)
Em relação aos três primeiros Contratos de Pré-Pagamento de Exportação
de 2007 (US$ 500.000.000,00), 2008 (US$ 600.000.000,00) e 2010 (US$
151.000.000,00), a Autoridade Fiscal verificou que os recursos recebidos
em virtude dos adiantamentos concedidos não foram utilizados para
financiamento de exportações, mas sim foram, nos mesmos dias de seus
recebimentos, utilizados pela fiscalizada para efetuar aporte de capital em
outra empresa, para aquisição de participação societária e para aumento
do capital de empresa investida, portanto, para fins diversos do
financiamento das exportações ou da aplicação em processo produtivo
dos bens a serem exportados.
Por seu turno, o Impugnante destaca que possuía valores disponíveis em
outras contas correntes e de aplicação que não foram considerados pela
Fiscalização e que seriam suficientes para os investimentos no exterior,
apontando que incorreu em custos com as exportações em valores
superiores aos recursos captados.
O Impugnante vale-se também da máxima de que o dinheiro não é
"carimbado" e que não há norma legal que limite ou regule a forma de
aplicação dos recursos obtidos no exterior.
É verdade que os valores não podem ser “carimbados” para rastreamento
de sua utilização, desta forma não havendo como determinar que os
valores oriundos do exterior sejam reservados especificamente para
financiamento de exportações, assim podendo ser utilizados - em um
primeiro momento - para outros fins, contanto que montante equivalente
ou superior ao obtido no exterior seja utilizado para a destinação
específica determinada na Lei no 9.481/1997, independente de sua
origem.
Mas, equivoca-se o Interessado em epígrafe ao alegar que o requisito para
a incidência da alíquota zero de IRRF sobre os juros e comissões
relativos a créditos obtidos no exterior seria a amortização do principal
dos contratos mediante exportações ou, ainda pior, a simples atividade de
exportação no período do contrato em montantes superiores às
amortizações ou não.
O requisito para a alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões de
créditos obtidos no exterior tal como expresso no inciso XI, do art. 1o, da
Lei no 9.481/1997 acima transcrito é a destinação dos valores a
financiamento de exportações, nada falando da origem dos valores que
posteriormente irão amortizar os contratos ou mesmo do volume de
exportações na vigência do mesmo.
Fl. 4885
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

Assim, como a Autoridade Fiscal demonstrou minuciosamente que os
valores oriundos dos créditos no exterior, sobre os quais incidiram os
juros, não foram destinados ao financiamento das exportações, seja direta
ou indiretamente, correto o lançamento objeto do presente processo.
Especificamente em relação ao Contrato de Pré-Pagamento de
Exportação de 2014 (US$ 325.000.000,00), concluiu a Autoridade
Fiscal que, uma vez que não há vínculo entre o empréstimo recebido da
Gerdau Açominas Overseas Ltd. e as exportações usuais da empresa,
ficou determinado que os valores em questão foram utilizados para fim
diverso daquele em relação ao qual a Lei permite a aplicação da alíquota
zero do IRRF, motivo pelo qual se impôs a exigência do IRRF à alíquota
de 25% sobre o valor das remessas de juros ao exterior decorrentes de tal
contrato.
Por sua vez, o Impugnante sustenta que a Circular no 3.689/2013 emitida
pelo Bacen expressamente prevê em seu art. 73 que a antecipação de
recursos a exportadores brasileiros pode ser efetuada pelo importador ou
por qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive instituições
financeiras. Assim, há expressa previsão normativa autorizando que o
importador e o financiador sejam pessoas distintas nos Contratos
PPE/RAE.
Mas como só era mero empréstimo, aqui também a amortização do
principal devido vem sendo efetuada por meio de simples transferências
bancárias de numerário, e não mediante exportações de bens para o
credor contrariando o art. 17 da Resolução BACEN 3.844/10.
Na verdade, o Interessado em epígrafe pretende se valer de uma norma
para evitar o recolhimento de IRRF ao remeter os valores de juros ao
exterior proporcionando um ganho tributário.
Vê-se que o Impugnante tenta dar aos quatro empréstimos a aparência de
financiamento de exportações, com o intuito de enquadrar a operação nos
pré-requisitos indispensáveis para a fruição dos benefícios fiscais.
Voto, então, por manter o lançamento de IRRF pelo descumprimento
da norma isentiva do inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997.
(...)
CONCLUSÃO
Voto, então, por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
É como voto”.
Fl. 4886
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1402-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2020-42

CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta dos autos, voto por negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo os lançamentos em relação a esta matéria

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 4887
DF CARF MF
Original